Tribunal: CARF
Processo: 15444.720207/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720207/2021-95
ACÓRDÃO
3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ST IMPORTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2016
CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
A cessão do nome na interposição fraudulenta se presta a ocultar o sujeito
passivo posicionado imediatamente após o cedente na cadeia fraudulenta
de eventos. Havendo outros intervenientes, ocultados ou não, entre o
autuado como cedente do nome e o ocultado, verdadeiro interessado na
operação, não se caracteriza a infração tipificada no artigo 33 da Lei no
11.488, de 2007, devendo ser cancelado o respectivo auto de infração, por
não subsunção do fato à norma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o Conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar ementa e voto vencedor em
que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Redator designado
Assinado Digitalmente
Fl. 13466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo do Auto de Infração, de fls. 02/10, por meio do qual é
feita a exigência de R$16.312.446,34, relativa à multa de que trata o art. 33, da Lei
no 11.488/2007, por cessão de nome para realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais beneficiários. O
sujeito passivo é a empresa ST IMPORTACOES LTDA (CNPJ n. 02.867.220/0001-
42). Cumpre resumir o relatório de fiscalização de fls. 11/184.
1. DA INTRODUÇÃO
ST IMPORTAÇÕES formalmente se apresenta como importadora por conta própria
sob ordens de terceiros, quais sejam, DESTRO BRASIL e QSM. A modalidade
utilizada formalmente é a da importação por encomenda. Ocorre, no entanto,
que a pessoa jurídica nomeada por ST IMPORTAÇÕES na DI na qualidade de
encomendante, não ocupa faticamente esta posição na operação, ou seja, o
desígnio de importar não se originava de DESTRO BRASIL ou de QSM. Os
encomendantes das mercadorias importadas por ST IMPORTAÇÕES são: LOJAS
AMERICANAS e B2W (atualmente denominada AMERICANAS.COM). Assim sendo,
estas últimas deveriam necessariamente figurar no campo próprio da DI, e é
justamente esta inserção de informação que não corresponde à verdade é que
propiciou a ocultação danosa tentando impedir a correta identificação dos reais
adquirentes. O esquema de interposição fraudulenta ora descrito foi concatenado
por dois grupos econômicos: grupo LASA e grupo DESTRO. LOJAS AMERICANAS,
B2W, ST IMPORTAÇÕES e QSM, pertencentes ao grupo LASA, são empresas que
possuem estreitas ligações, tanto entre seus dirigentes como entre seus quadros
de acionistas. Este grupo é o operador e maior beneficiário do esquema de
interposição montado, sendo composto de várias empresas, a maioria voltada
para o varejo de eletroeletrônicos e de produtos de utilidade doméstica no
mercado nacional.
O denominado grupo DESTRO opera no mercado formal como um grupo
atacadista; fornecedor principalmente de gêneros alimentícios e produtos de
higiene e limpeza, mas também atuando, em menor grau, no segmento de
eletroeletrônicos e de utilidades para o lar. No período fiscalizado, a DESTRO
BRASIL representa este grupo, e diferentemente de QSM, não atua de forma
praticamente exclusivamente para o grupo LASA. Com uma análise macro dos
Fl. 13467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
3
registros contábeis, da movimentação financeira do grupo, e, sobretudo, do
encadeamento artificialmente montado, mediante passagem via DESTRO/QSM,
foi possível verificar um complexo mecanismo arquitetado nestas operações com
o objetivo de ocultar seus reais adquirentes (LOJAS AMERICANAS e B2W)
conforme será detalhado no presente Relatório. Interessante ressaltar que
conforme comprovado em tópico (4.1.3. ST IMPORTAÇÕES - ANÁLISE MACRO) ,
no rol das mercadorias importadas por ST por encomenda de DESTRO , constatou-
se que a TOTALIDADE (100%) das mercadorias foram encaminhadas para LOJAS
AMERICANAS e B2W. Esta metodologia conforme acima descrita está
devidamente comprovada nas três planilhas, PLANILHAS ENCADEAMENTO de
OPERAÇÕES (E1,E2 e E3), permitindo assim uma visão ampla de sua forma de
atuação desde a importação por ST até alcançar os reais adquirentes (LOJAS
AMERICANAS e B2W): - Planilha E1 -com Encadeamento_ST-_DestroBrasil-LASA
(DW x STSaída_DestroBrasil x Destro BrasilSaída_L. Americanas); - Planilha E2 -
com Encadeamento ST - DestroBrasil-B2W (DW x ST Saída_Destro Brasil x Destro
BrasilSaída_B2W) e - Planilha E3 -com Encadeamento ST-QSM-L.Americanas (DW
x ST-Saída_QSM x QSM -Saída_L.Americanas). A partir destas constatações, foi
formalizado o presente auto de infração com a finalidade de aplicação da seguinte
penalidade: Multa de R$16.312.446,34 (dezesseis milhões, trezentos e doze mil e
quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), correspondente
ao montante de 10% (dez por cento) do valor da operação, à pessoa jurídica (ST)
que cedeu seu nome para a realização de negócios de comércio exterior em que
se acobertou os reais intervenientes ou beneficiários(LOJAS AMERICANAS e B2W)
, não podendo ser inferior a R$5.000,00 por operação, nos termos do art. 33 da
Lei n.o 11.488/2007. Em Planilha 1, encontram-se relacionadas todas as
Declarações de Importação registradas pela fiscalizada (ST) no período da
presente fiscalização (janeiro a dezembro de 2017), indicando data de registro,
data de desembaraço, adquirente ou encomendante declarados, e respectivo
valor aduaneiro. A partir da Planilha 1, produziu-se a Planilha 2, na qual foram
relacionadas somente as Declarações de Importação registradas pela fiscalizada
apresentando como indicação de adquirente ou encomendante as empresas
DESTRO BRASIL ou QSM. Sua base de cálculo é informada em coluna denominada
-Valor do Produto na DI . Baseada em Planilha 2, cuja base de cálculo fora extraída
de coluna AF (Valor do Produto na DI) foi elaborada para subsidiar informações
necessárias para lavratura de auto de infração em sistema e-Safira, a Planilha 3 ,
que a partir de depuração daquela , teve seu escopo limitado , de forma a
alcançar apenas as mercadorias cujo encadeamento de operações (conforme
exposto em planilhas E1,E2 e E3) apontasse LOJAS AMERICANAS e B2W como
seus destinatários finais. Ao final, a multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007 foi aplicada sobre o valor aduaneiro de cada DI da Planilha 3, sendo
que os cálculos foram efetuados pelo sistema Safira, e observado o valor mínimo
de R$5.000,00 por DI. Importante consignar que esta auditoria vem se
desenvolvendo ao longo dos últimos anos através de várias etapas. Por último
resta claro que a auditoria em curso, segue sendo ratificada pelas Unidades
Fl. 13468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
4
Julgadoras, pois segundo acompanhamento das ações fiscais anteriores conforme
elencadas acima e referentes a períodos anteriores (junho de 2011 a dezembro de
2016) contam com seus trabalhos conclusos, tendo sido os respectivos
lançamentos objeto de contestação pelos contribuintes. Ressaltase que foram
lavrados um total de 25 Autos de Infração em valores que somam cerca de R$ 1,5
Bilhão. 1.1. DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS Conforme citado acima, a condução da
presente ação fiscal exigiu analisar, em conjunto, as seguintes pessoas jurídicas,
uma vez que as suas operações concatenavam-se: ST IMPORTAÇÕES Ltda. (ST),
CNPJ 02.867.220/0001-42 DESTRO BRASIL Distribuição Ltda. (DESTRO BRASIL),
CNPJ 13.495.487/0001-72 QSM Distribuidora e Logística Ltda. (QSM), CNPJ
08.060.852/0001-86 LOJAS AMERICANAS S/A , CNPJ 33.014.556/0001-96 B2W
Companhia Digital (B2W), CNPJ 00.776.574/0006-60 (CNPJ-matriz) 1.1.2. DO
IMPORTADOR
OSTENSIVO
ST
IMPORTAÇÕES
LTDA
opera
quase
que
exclusivamente para o esquema ora em análise. Apenas 2,10% das Declarações de
Importação registradas no ano de 2017 pela ST IMPORTAÇÕES, correspondente a
1,97% dos valores CIF movimentados, não guardam relação direta com o
esquema.
1.1.3. DOS DECLARADOS ENCOMENDANTES Em se analisando a logística adotada
por ST, constata-se que até julho de 2012 as mercadorias apontavam nas
respectivas DI`s como destino: COMERCIAL DESTRO Ltda. A partir de julho de
2012 passam a apontar DESTRO BRASIL, sendo que a partir de julho de 2014,
apontam em conjunto para DESTRO BRASIL e QSM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA.
Ressalta-se que no ano de 2017, escopo do presente Relatório, 96,17% das
importações de ST indicavam como adquirente/encomendante as empresas QSM
e DESTRO BRASIL.
1.1.4. DOS REAIS ADQUIRENTES No decorrer deste Relatório, restará comprovado
que os reais adquirentes das referidas mercadorias foram: LOJAS AMERICANAS
S/A, destinatária final de mercadorias importadas por ST sob encomenda de
DESTRO e QSM , cujo montante corresponde em valor aduaneiro a
R$158.327.053,88; e B2W, destinatária final de mercadorias importadas por ST
sob encomenda de DESTRO , cujo montante corresponde em valor aduaneiro a
R$160.578,40. Cabe ressaltar que enquanto DESTRO BRASIL atua conjuntamente
com outras empresas parceiras, QSM DISTRIBUIDORA praticamente só atua para
o grupo LASA, constituindo assim de fato o seu único negócio. DESTRO BRASIL e
QSM prestavam-se à blindagem de LOJAS AMERICANAS e B2W, tendo cedido seus
nomes para o acobertamento de operações dirigidas pelo Grupo LASA, composto
por LOJAS AMERICANAS e B2W.
2. DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL Conforme narrado em caudaloso histórico das
operações de ST, a Fiscalização Aduaneira vem formalizando autuações, desde o
ano de 2016 (fiscalizando AC 2011/2012), observa-se a reiteração dos seguintes
procedimentos:
Fl. 13469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
5
a) Toda a mercadoria nacionalizada por ST IMPORTAÇÕES , em uma Declaração de
Importação tem sido, destinada, a um único real adquirente: LOJAS AMERICANAS
ou B2W.
Mesmo com o fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma única
Declaração de Importação em várias NF-e de Saída distintas, emitidas em nome
de empresas intermediárias, no caso QSM DISTRIBUIDORA e DESTRO BRASIL, não
se observou destinação de parte das mercadorias nacionalizadas em uma mesma
Declaração de Importação a reais adquirentes distintos; somente a filiais distintas
de um mesmo real adquirente.
b) Um curto intervalo de tempo médio a separar a data da emissão da NF-e de
Entrada das mercadorias nacionalizadas na ST IMPORTAÇÕES LTDA da data de
emissão da NF-e de Saída das mesmas para QSM DISTRIBUIDORA e DESTRO
BRASIL e destas para B2W e LOJAS AMERICANAS conforme espelhado nas
respectivas Planilhas de Encadeamento E1,E2 e E3.
c) ST operava quase que exclusivamente para importar mercadorias que, ao final,
eram destinadas unicamente à LOJAS AMERICANAS e B2W.
3. DAS INTIMAÇÕES e INSTRUÇÃO DOCUMENTAL Considerando a necessária
análise conjunta das empresas envolvidas nas operações de importação, ST,
DESTRO BRASIL, QSM, LOJAS AMERICANAS e B2W, a fim de organizar a vasta
instrução documental desta fiscalização, foi necessário formalizar os seguintes
Dossiês de Atendimento, os quais seguem vinculados ao presente processo
devidamente organizados por empresa.
4. DOS FATOS APURADOS
Diante do volume de dados a serem abordados, o relatório fiscal dividiu a
narrativa nos seguintes tópicos:
4.1. As características das empresas do grupo e suas inter-relações;
4.2. Legislação;
4.3. As operações e
4.4. Do Grupo Econômico, Transparência e da mudança de Paradigma.
4.1. DAS CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS DO GRUPO E SUAS INTERRELAÇÕES
4.1.1. Grupo LASA O Grupo LASA é o operador e maior beneficiário do esquema
de interposição montado, sendo composto por várias empresas, a maioria voltada
para o varejo de eletroeletrônicos e de produtos de utilidade doméstica no
mercado nacional. Dentre as empresas do grupo LASA destacamse, na abordagem
do presente trabalho: LOJAS AMERICANAS , B2W, ST IMPORTAÇÕES e QSM
DISTRIBUIDORA. Essas empresas possuem estreitas ligações, tanto entre seus
dirigentes como entre seus quadros de acionistas, demonstrando centralização
gerencial, além disso, vários administradores, também constam da Relação de
Sócios/Dirigentes de Lojas Americanas e/ou B2W Companhia Digital, como seus
executivos ou ex-executivos.
Fl. 13470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
6
Conforme consta do cadastro de ST IMPORTAÇÕES, seu sócio majoritário é a
empresa B2W COMPANHIA DIGITAL (99,99%), enquanto LOJAS AMERICANAS é
seu sócio minoritário (0,01%). Como publicado no DOERJ do dia 16/05/2016, o
sócio controlador da B2W COMPANHIA DIGITAL é LOJAS AMERICANAS S/A,
detentor de 61,42% de seu capital.
Sendo assim, podemos considerar, grosso modo, que LOJAS AMERICANAS seria a
controladora de fato da ST IMPORTAÇÕES LTDA. O grupo LASA controla, além da
rede de varejo das LOJAS AMERICANAS, uma gama de empresas com atuação no
comércio eletrônico como o SUBMARINO e o SHOPTIME. Algumas dessas
empresas, no entanto, não possuem CNPJ próprio, tratando-se de meras marcas
comerciais atuando em nome de B2W.
4.1.2. Grupo DESTRO
O denominado Grupo DESTRO é composto por duas empresas operacionais:
DESTRO BRASIL e Comercial DESTRO. Juntas elas são responsáveis por uma rede
de distribuição no atacado que fornece principalmente gêneros alimentícios e
produtos de higiene e limpeza, mas também atua, em menor grau, no segmento
de eletroeletrônicos e de utilidades para o lar. Além dessas empresas, o grupo
possui uma holding que concentra o capital empregado, qual seja: a DESTRO
PARTICIPAÇÕES S.A. Nesse caso vários sócios e administradores atuam ou
atuaram em cargos relevantes em duas ou mais empresas, vínculos que
demonstram a existência de um grupo econômico unificado. partir do apurado
em fiscalizações anteriores, constatou-se que a empresa Comercial DESTRO
apresentou consecutivos e expressivos prejuízos fiscais, sendo francamente
decrescente o seu faturamento e sua movimentação financeira. Esses dados
apontam que a empresa foi sendo gradualmente substituída pela DESTRO BRASIL,
constituída em 2011, nas operações do grupo em análise.
Resumindo a atuação do grupo DESTRO no esquema de interposição apurado: -
COMERCIAL DESTRO LTDA., CNPJ 76.062.488/0007-39: Até julho de 2012, filial
desta empresa atuou no esquema ora descrito como interposta pessoa, figurando
como Adquirente nas Declarações de Importação que foram objeto de auto de
infração constante do processo 10074.720201/2016-92.
-DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA., CNPJ 13.495.487/0001-72:
Passou a atuar no esquema ora descrito como interposta pessoa a partir de abril
de 2012, figurando como Adquirente em Declarações de Importação. Entre 2015 e
2017, o Grupo DESTRO e o Grupo LASA realizaram operações de compra e venda
de produtos importados no montante de 2,3 bilhões de reais. Analisando as
vendas de ST IMPORTAÇÕES, no mesmo período (2010 a 2014), constatamos que,
no ano de 2012, Comercial DESTRO deixou de ser a destinatária das mercadorias,
a qual foi substituída por DESTRO BRASIL.
As vendas para tais empresas totalizaram cerca de 1,6 bilhão de reais. Da mesma
forma, verificando as vendas de Comercial DESTRO e DESTRO BRASIL, entre 2010
Fl. 13471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
7
e 2014, constatamos a coincidência de seus principais clientes: B2W Companhia
Digital e Lojas Americanas S.A., ambas sediadas no Rio de Janeiro/RJ. Entre 2010 e
2014, tais operações totalizaram quase 2 bilhões de reais. Em 2015, QSM já surge
como declarada adquirente nas operações de ST IMPORTAÇÕES (Planilha A2), e,
em 2016, ST importava maciçamente para DESTRO e QSM, conforme apuração
extraída do DW.
4.1.3. ST IMPORTAÇÕES -ANÁLISE MACRO Por meio de pesquisas realizadas no
sistema DW, verificamos que as aquisições de mercadorias no mercado externo
efetuadas por ST Importações entre os anos de 2015 a 2017 (3 anos) totalizaram
cerca de R$ 729 milhões, destas, cerca de R$ 711 milhões, ou 97,50% indicavam
como adquirentes/encomendantes declarados as empresas QSM e DESTRO
BRASIL.
Em se analisando o ano de 2017, de forma específica, observa-se que foram
transacionadas 1.096 Declarações de Importação, alcançando o volume CIF Real
de R$176.165.010,00, sendo que o equivalente a 96,19% indicavam as empresas
QSM e DESTRO BRASIL como adquirentes/encomendantes declarados. AS
EMPRESAS QSM e DESTRO BRASIL RESPONDEM POR CERCA DE 98 % DAS VENDAS
DE ST. Interessante se pontuar que apesar da elevada dependência que ST tinha
das empresas QSM e DESTRO BRASIL, não foram apresentados CONTRATOS DE
EXCLUSIVIDADE celebrados com estas duas empresas. As referidas operações
seguiam uma clara ótica de encadeamento ( vide planilhas E1,E2 e E3) conforme
síntese abaixo: - Das mercadorias importadas por ST por encomenda de DESTRO
BRASIL, constatou-se que a totalidade (100%) das mercadorias foram
encaminhadas para LOJAS AMERICANAS e B2W; e - Das mercadorias importadas
por ST por encomenda de QSM, constatou-se que quase a totalidade (96,22%) das
mercadorias foram encaminhadas para LOJAS AMERICANAS. Cabe informar que
B2W não participou deste encadeamento de operações. Em se analisando sob a
ótica contábil, ratifica-se o papel absolutamente relevante desempenhado pelas
empresas DESTRO e QSM. Ao se acessar em ambiente Contagil o Balancete da ST
no ano de 2017 (rubrica Clientes Nacionais), à primeira vista, tudo parece
concatenar-se com as informações de “reais adquirentes” fornecidas em suas
Declarações de Importação, apontando DESTRO BRASIL e QSM como seus
principais destinatários. Ao se analisar, desta feita, sob a ótica das NF da saída
emitidas por ST em 2017, nos deparamos com a situação em que o segundo lugar
em saídas não é um cliente e sim um fornecedor (ORSILOG). Ao se analisar, desta
feita , sob a ótica das NF da saída emitidas por ST em 2017, nos deparamos com a
situação onde o segundo lugar em saídas não é um cliente e sim um fornecedor
(ORSILOG). Cabe iniciar a referida análise, a partir da ótica interna da empresa
exposta em trabalho acadêmico de conclusão de estágio do curso de
Administração no ano de 2009, na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, de
autoria de Everaldo José Felix, o qual, à época, era estagiário de ST
IMPORTAÇÕES, conforme Livro de Registro de Empregados juntado aos autos do
PAF 10074.720201/2016-929 (PAF 1).
Fl. 13472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
8
Trata-se de um artigo chamado "Avaliação dos Serviços Desenvolvidos com a
Implantação do Programa Import Sys Soluções para Comex - Estudo de Caso na
Empresa ST IMPORTAÇÕES Ltda", localizado em site aberto da UNIVALI. Nas
páginas 5, 45 e 46 do “Estudo de Caso” encontramos indicação de que a diretoria
da empresa ST IMPORTAÇÕES– seu centro de decisões - não se encontra sediada
em São José-SC (sede da empresa), mas sim na cidade do Rio de Janeiro.
Ocorre que nem a ST IMPORTAÇÕES, nem o Grupo DESTRO e nem QSM
Distribuidora possuem filiais registradas no Rio de Janeiro, e ainda, de acordo com
o Estudo, temos que a diretoria da ST está sediada no Rio de Janeiro, e, de acordo
com os registros do CNPJ, consta que a ST IMPORTAÇÕES compartilha com as
empresas LOJAS AMERICANAS e B2W todos os seus diretores. Há portanto uma
convergências de fatores indicando que as decisões sejam tomadas nas
dependências das LOJAS AMERICANAS / B2W, cujas sedes dividem o mesmo
endereço nesta cidade: Rua Sacadura Cabral, n° 102 - Gamboa, Rio de Janeiro –
RJ.
De acordo com o artigo citado, os serviços de logística internacional e nacional
são realizados no local onde fica a sede de ST IMPORTAÇÕES: na rua Principal ,
S/N, Lote 09, Centro Empresarial Sertão do Maruim, em Sertão do Maruim, São
José/SC, CEP 88.122-001 – CEP que coincide com a declarada rua Walter José
Correia naquela cidade, local onde situa-se um grande centro empresarial. Esta
informação é compatível com a resposta ao Termo de Início da presente ação
fiscal, segundo a qual o imóvel é objeto do Contrato de Locação firmado, em
2014, com o locador ORSILOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA, CNPJ
95.863.056/0001-86. Ainda de acordo com o Estudo, o setor de importação desta
empresa situa-se na Rua José Gonzaga R. de Lima, 65, Kobrasol, SC. Logo se
percebe que este é o endereço do próprio locador, ORSILOG, conforme consta no
citado contrato de locação. Em resposta ao Termo de Início, a empresa ST
IMPORTAÇÕES, para fins de comprovação do domicílio tributário, foram
apresentados a guia do IPTU recolhido em 2017 e faturas de água/esgoto
2017/2018, onde curiosamente consta a identificação do proprietário ORSITEC
LOGISTICA e GESTÃO no campo destinado ao usuário.
Então, observamos que, apesar de ter sido locado o imóvel de ORSILOG
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA., o sacado, para fins de IPTU, é ORSITEC
ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL S/S LTDA, CNPJ 74.116.534/0001-14,
pessoa jurídica que também está situada no mesmo endereço, o Centro
Empresarial Sertão do Maruim. Constatamos que apesar de ORSILOG constar em
contrato como locador, o imóvel ocupado por ST pertence de fato a empresa
ORSITEC.
Conforme histórico do CNPJ 95.863.056/0001- 86, de ORSILOG SOLUÇÕES EM
LOGÍSTICA LTDA, em 2007 ela situava-se na rua José Gonzaga Regina Lima, no 65,
fundos, bairro Kobrasol, na cidade de São José/SC, local onde, segundo o trabalho
acadêmico, localizava-se o setor de importação de ST. Interessante observar que
Fl. 13473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
9
o endereço ocupado por ORSILOG a partir de março de 2008, correspondia, em
2007, ao endereço de ST IMPORTAÇÕES, conforme se verifica no contrato de
locação: rua Francisco José Ferreira, 101, galpão 8, Forquilhinhas, CEP 88106-537,
São José/SC. Seu sócio-administrador, JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF 416.607.499-
72, também tem participação societária em ORSITEC ASSESSORIA CONTÁBIL E
EMPRESARIAL , CNPJ 74.116.534/0001- 14 .
Nesta última, verificamos que dentre seus sócios figura SARA MÁRCIA LAZARI, CPF
374.213.280- 68, contadora de ST e QSM . No mesmo endereço de ORSILOG, em
2008 (Rua .José Gonzaga Regina Lima, no 65, Kobrasol, São José/SC) funcionava
também
FENÍCIA
ASSESSORIA
EM
COMÉRCIO
EXTERIOR
LTDA.,
CNPJ
04.185.068/0001-43, que ali permaneceu até abril de 2012, quando as duas
empresas alteraram seu endereço para Rua Koesa, no 298, sala 1004, Kobrasol,
São José/SC, endereço compartilhado até a presente data. Importante destaca
que as empresas ORSILOG e ORSITEC estiveram envolvidas em apuração de
interposição fraudulenta em 1999/2000; ORSITEC, em sua página virtual,
apresenta FENÍCIA e ORSILOG como seus clientes. Além disso, importante
observar que a sócia majoritária da empresa FENÍCIA (60%), qual seja, CLEUZA
LÚCIA DA CUNHA, CPF 000.063.389-50, é cônjuge de JOSÉ CARLOS DA SILVA. Cabe
rememorar o histórico das prestações de serviços envolvendo ST IMPORTAÇÕES,
ORSILOG, ORSITEC E FENÍCIA, o qual se encontra nos autos do PAF
10074.720201/2016-92 (PAF 1). Durante aquela 1a etapa da Fiscalização, foram
apresentadas contas de energia elétrica e telefone em nome de ORSILOG e guias
de IPTU em nome de ORSITEC, do ano de 2015 . Tal como em 2017, o IPTU do
imóvel locado, desde 2007, a ST por ORSILOG era emitido em nome de ORSITEC.
Também naquela 1a etapa da Fiscalização foi apresentado contrato de prestação
de serviço firmado em 2000 entre as empresas ST IMPORTAÇÕES e ORSITEC
ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL S/S, posteriormente substituída, em 2004,
por ORSITEC LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, e, em 2007, pela empresa ORSILOG
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA, sediada na rua José Gonzaga Regina Lima, 65,
Kobrasol, São José/SC . De acordo com aquele contrato, ORSITEC e
posteriormente ORSILOG obrigavam-se a prestar a ST IMPORTAÇÕES os seguintes
serviços, entre outros: a) Assessoria contábil, incluindo escrita contábil, fiscal e
registros trabalhistas; b) Administração do “contas a pagar e a receber”, do
almoxarifado e de outras instalações de ST IMPORTAÇÕES, bem como dos bens de
sua propriedade; c) Controle da movimentação dos produtos importados e/ou
comprados por ST IMPORTAÇÕES; d) Desembaraço aduaneiro das mercadorias
importadas por ST IMPORTAÇÕES, desde a preparação da Declaração de
Importação (DI), incluindo a classificação dos itens e os registros necessários para
iniciar o processo de importação junto ao SISCOMEX, pagamento dos impostos,
taxas e fretes, representação junto à Receita Federal até a efetiva liberação da
importação; e) Elaborar a folha de pagamento e controlar os pagamentos aos
funcionários da ST IMPORTAÇÕES; f) Realizar a movimentação e o controle dos
materiais e equipamentos importados pela ST IMPORTAÇÕES desde a liberação na
Inspetoria da Receita Federal até o despacho dessas mercadorias para os clientes
Fl. 13474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
10
da ST IMPORTAÇÕES, incluindo carregamentos, descarregamentos, recebimento,
conferência, armazenagem, embalagem, controle do estoque com inventários
rotativos, emissão de notas fiscais e despacho rodoviário ou aéreo. Considerando
que LASA e B2W poderiam contratar, diretamente, essa prestação de serviços
com ORSILOG e ORSITEC, este evento surge como mais um indício de que o Grupo
LASA utiliza ST e seus fornecedores como camadas de interposição: NÃO FAZ
SENTIDO INCREMENTAR CUSTOS OPERACIONAIS, COM REDUNDÂNCIA DE
ATIVIDADES, SE O QUE SE ALMEJA É O MAIOR LUCRO. Tendo ST terceirizado sua
própria atividade-fim – a importação – vejamos como se comunicava. Ainda
rememorando a 1a etapa da Fiscalização, período de
2012
(PAF
10074.720201/2016-92 - PAF 1), ST IMPORTAÇÕES foi demandada a apresentar
troca de correspondências ou e-mails, a fim de demonstrar como se relacionava
com clientes e fornecedores. Conforme documentos juntados em PAF 1, verificou-
se o seguinte: a) Em quase todos os e-mails trocados, aparecem como remetente,
destinatário ou ciente por cópia, caixas de correio com o provedor
“feniciacomex”, indicando que, de fato, a empresa FENÍCIA (com razão social, até
2016, FENÍCIA DESPACHO ADUANEIRO) cuidava das operações de importação e
desembaraço das mercadorias da ST Importação. Na amostragem trazida,
nenhum dos emails mencionou a empresa ORSILOG; b) A maioria dos funcionários
que se identificavam nos e-mails como representantes ou funcionários de ST
IMPORTAÇÕES possuíam caixas de e-mails vinculados a FENÍCIA, demonstrando
que earm, de fato, funcionários desta empresa; c) Os e-mails não fazem
referências a nenhum dos encomendantes (DESTRO e QSM). Por outro lado,
foram encontrados menções ao cliente SHOPTIME (originariamente juntados em
páginas 275 a 279 do arquivo intitulado ANEXO 22 que atualmente encontra-se
inserido com a referida nomenclatura no escopo do processo em curso em
documento denominado PAF 5), demonstrando que os funcionários da ST
IMPORTAÇÕES sabiam para quem eram destinadas as mercadorias e quem eram
seus verdadeiros clientes; d) Um dos e-mails tem cópia da mensagem enviada
para “Maira Vieira França de Castro”: , (página 387 situada no referido ANEXO
22), caixa que segue recebendo e-mails pelos dias seguintes. Demonstra-se,
então, que, pelo menos, duas pessoas ligadas a B2W acompanhavam os trâmites
comerciais entre FENÍCIA (operando por ST) e os fornecedores estrangeiros. Ou
seja, ST não se comunicava com os estrangeiros, mas FENÍCIA, e B2W, a quem
interessa a importação, visando seu canal digital SHOPTIME. Em se auditando a
contabilidade da ST IMPORTAÇÕES e de forma mais específica o Livro Razão com
Contrapartidas , em ambiente Contagil , constatou-se conforme prints
exemplificativos abaixo que: - a conta registrada sob o código 2.1.03.01.2476 e
descrita como 'Salários a Pagar', é SEMPRE suprida pela rubrica 1.1.02.13.19041
'Fenícia Banco Bradesco' e não diretamente por meio de alguma das contas
relacionadas aos depósitos bancários de ST (LIVRO RAZÃO EXCEL). - a conta
'Fenícia Banco Bradesco' , por sua vez é suprida com recursos da conta
1.01.01.02.04 'Banco Itaú SA C/C 13643- 0', que se destaca por se a maior
provedora de recursos para as demais contas. Uma vez localizada a conta 'Fenícia
Fl. 13475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
11
Banco Bradesco', (1.01.02.06.02) , estratégica para a ST (pertencente ao grupo
outros valores a receber) em observando a sua movimentação diária constatamos
que não somente ela é usada para pagamentos de salários, como também para
pagamentos a diversos fornecedores (vide RAZÃO COM CONTRAPARTIDAS), de
forma que o fluxo contábil débito/crédito alcança o montante de quase 90
milhões de reais em cada via no ano de 2017. DA RELAÇÃO ENTRE ST
IMPORTAÇÕES e ORSILOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA. Constata-se que ST
não somente importa produtos com destino final para LOJAS AMERICANAS e
B2W, como também importa as partes e peças para assistência técnica desses
produtos, destacando-se aqueles da marca FUN KITCHEN, sobre a qual se discorre
abaixo. E esse total de partes e peças importados que seguem com destino a
ORSILOG, para assistência técnica, fez desta prestadora de serviços o segundo
destino das saídas de ST IMPORTAÇÕES, em 2017, considerando o valor dos
produtos remetidos. Isto é incompatível com o fato de que ORSILOG não surge em
nenhuma Declaração de Importação de ST como 'encomendante'. Por outro lado,
aquelas raras DIs de 'consumo próprio' de ST não são contemporâneas dessas
remessas e ainda , seu valor é incompatível com os valores atribuídos aos
produtos que seguiram para ORSILOG. Ou seja, dentre as DIs que declararam
DESTRO e QSM como 'adquirentes', algumas tiveram seus produtos destinados a
assistência técnica a ser prestada por ORSILOG. Por outro lado, ao observarmos as
DI`s registradas por ST com a informação de importação própria temos que o
volume não é condizente com os repasses posteriores das mercadorias a
ORSILOG. Ressaltando que ORSILOG não consta em nenhuma operação de
comércio exterior de ST como adquirente/encomendante. Assim, considerando
que: ST somente opera com mercadorias importadas; as DIs que originaram as
entradas das mercadorias importadas declaram em sua quase totalidade DESTRO
BRASIL ou QSM como adquirente/encomendante; parte dessas mercadorias são
produtos que seguem, dias depois, para ORSILOG (contratado por ST); em 2017
não constam registros de DI com ORSILOG como encomendante/adquirente; em
2017 ST registrou apenas R$ 3.464.026 em DI com a informação de importação
própria; em 2017 R$180.127.413,81 foram remetidos temporariamente de ST a
ORSILOG, em operações não onerosas; não se tem conhecimento de qualquer
relação ou obrigação contratual entre DESTRO BRASIL/QSM com a empresa
ORSILOG, somente entre ST e ORSILOG; ORSILOG é locadora de imóvel ocupado
por ST ; A sra. Cristiane Maria do Nascimento trabalhou SIMULTANEAMENTE por
mais de dez anos para ST (gerente de logística) e ORSILOG (sócia) . Chega-se a
duas conclusões: a) Em relação as DIs vinculadas às saídas de ST para ORSILOG as
mercadorias repassadas temporariamente a ORSILOG derivam de DI registradas
com a informação de DESTRO BRASIL ou QSM como adquirentes/encomendantes
; b) O expressivo aumento das notas de saídas temporárias para ORSILOG teria a
finalidade de dilatar o prazo de repasse das mercadorias para QSM e DESTRO
BRASIL, e, posteriormente ao real adquirente delas, LASA/B2W, de modo a
dificultar o encadeamento das operações e, consequentemente, o controle e
acompanhamento da fiscalização aduaneira. Fato este devidamente comprovado
Fl. 13476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
12
no rastreamento do lote (de PANELA DE ARROZ ELETRICA) acima descrito em
detalhes. Aparentemente ST não somente importa produtos e os repassa em
seguida aos adquirentes declarados QSM e DESTRO BRASIL para alcançarem seu
destino final: LASA/B2W, como também há indícios de que ST parece importar
mercadorias, as remete temporariamente a um depósito (ORSILOG), em
operações não onerosas, para que as mercadorias retornem a ST e sigam,
posteriormente, o fluxo usual até seus reais adquirentes LASA/B2W. Além disso,
não é compatível com uma verdadeira relação comercial entre fornecedor e
cliente desviar parte considerável do pedido do encomendante para terceiros; na
verdade, ao enviar para ORSILOG componentes formalmente destinados a
DESTRO ou QSM, ST está apenas funcionando como braço do Grupo LASA. As
partes e peças nunca foram nem poderiam ter sido encomendadas por DESTRO
ou QSM, que não possuíam qualquer relação com ORSILOG, nem qualquer
obrigação contratual de fornecer partes e peças a quem quer que seja. Se, de
fato, DESTRO BRASIL ou QSM fossem os reais encomendantes das mercadorias
importadas pela autuada, exigiriam receber a integralidade dos bens importados
sob sua encomenda. Mas não consta que tenham ações judicias interpelando ST.
Em resumo, a ST IMPORTAÇÕES: a) Tem sua diretoria localizada no Rio de Janeiro
e composta pelas mesmas pessoas que administram as empresas destinatárias
finais das mercadorias, quais sejam, LOJAS AMERICANAS e B2W, detentoras dos
direitos das marcas; b) Ao longo dos períodos fiscalizados, contratou ORSILOG
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA para executar atividades relacionadas ao
desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e envio aos destinatários, bem
como efetuar a contabilidade, ceder seus funcionários, o controle de contas a
pagar e a receber o pagamento dos próprios funcionários da ST IMPORTAÇÕES.
Ressalta-se ainda que ORSILOG já ocupou o mesmo endereço desta e compartilha
seu endereço com a FENICIA desde 2008; c) Possui dezessete funcionários, aos
quais paga salário por meio de uma rubrica chamada 'Fenícia Banco Bradesco', os
quais trabalham em imóvel alugado da empresa que fornece serviços de
administração (ORSILOG), cujo sócio é cônjuge da sócia de FENÍCIA; d) Importou
peças e partes para ORSILOG poder prestar assistência técnica em relação aos
produtos de marcas pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse informado
nas Declarações de Importação, as quais seguiam como se DESTRO e QSM fossem
os verdadeiros adquirentes; e) Importou produtos de marcas exclusivas de B2W e
LASA, e os remeteu a DESTRO e QSM, amparado em Contratos de Licença de uso
de Marca, que não apresentam razoabilidade e conforme já comentado mais
parecem peças de ficção; f) Não apresentou tratativas comerciais celebradas com
fornecedores no exterior nem com seus clientes no Brasil, conforme respostas
apresentadas ao T.I no80/2021; g) Ainda, contratou com terceiros (SEVEN e FSG),
contrato anterior celebrado com a SÉRFI aparentemente foi encerrado para o
período fiscalizado, que não podem importar (CNPJ suspenso) serviços de
'agenciamento de comercial internacional' , com extenso e complexo grupo de
atribuições: -Elaboração e/ou atualização da Ficha de Produto; -Prospecção de
novos fornecedores e produtos no exterior;
Fl. 13477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
13
-Acompanhamento da produção dos novos produtos prospectados; -Envio de
amostras dos produtos à Contratante; -Intermediação das transações comerciais;
-Acompanhamento dos embarques das mercadorias da origem até o destino final.
Cabe ressaltar que ST não apresentou documentos que comprovassem a
prestação dos referidos serviços acima listados. Foram apresentados tão somente
dois contratos de prestação de serviços, que segundo quadro indiciário
sintetizado abaixo , em tese , não foram prestados. Em resumo temos:
- Uma empresa constituída por ex-sócios de BENUTRIX (SEVEN) ;
- Outra , FSG conta com único sócio citado reside no exterior estando à frente de
empreendimento localizado nos Estados Unidos no estado da Florida. Ressalta-se
que a empresa não apresentou movimentação financeira e que seu endereço
declarado não é compatível com atividade desempenhada;
- Por último, SEVEN apresentou movimentação financeira e endereço declarado
incompatíveis com atividade desempenhada. É como se LOJAS AMERICANAS e
B2W, em vez de contratarem a importação de suas mercadorias diretamente de
uma trading, tivessem montado uma pessoa jurídica (ST IMPORTAÇÕES) com o
único objetivo de que fosse esta empresa a contratar a trading, e não elas. Tais
constatações corroboram a afirmativa de que LOJAS AMERICANAS e B2W
previamente às importações são os destinatários finais das mercadorias e são as
pessoas jurídicas que comandam todas as decisões de ST IMPORTAÇÕES,
principalmente as “decisões de compra, quantidade e quando será efetuada a
importação”, nos termos expostos em trabalho acadêmico já descrito neste
relatório e a partir desta fiscalização em curso que detectou uma mudança de
paradigma a partir de 06/2020 (tópico 4.4) , quando DESTRO e QSM passam a não
mais constar como encomendantes nas DI`s importadas por ST, posição que passa
a ser ocupada pelos reais adquirentes LOJAS AMERICANAS e B2W que finalmente
assumem formalmente a condição de encomentantes. Esta estrutura demonstra
claramente que ST IMPORTAÇÕES importava as mercadorias demandadas por
seus controladores, destinatários finais dos bens, e, ao longo deste Auto,
demonstraremos que, além de funcionar como um “braço de execução” das
importações do Grupo LASA, a autuada foi utilizada para ocultar a participação
das empresas LOJAS AMERICANAS e B2W nas operações de importação. 4.1.4.
DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO Em 2017, DESTRO BRASIL consta como
encomendante declarado de 771 DIs de ST, correspondendo a 70,35% das
declarações de importação registradas. Conforme mencionado anteriormente,
DESTRO BRASIL é o primeiro cliente de ST, movimentando, sozinha, 78% de suas
vendas! Das mercadorias importadas por ST por encomenda de DESTRO BRASIL,
constatou-se que a totalidade (100%) das mercadorias foram encaminhadas para
LOJAS AMERICANAS e B2W. Esta metodologia bem explanada acima foi
extrapolada para todo o escopo desta fiscalização envolvendo as empresas
citadas neste tópico, cujo resultado encontra-se consolidado nas duas planilhas
abaixo citadas, anexadas ao presente processo sob a forma de arquivo não-
Fl. 13478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
14
paginável sob a denominação PLANILHAS ENCADEAMENTO de OPERAÇÕES
permitindo assim uma visão ampla de sua forma de atuação.
4.1.5. QSM DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA A empresa QSM não possui filiais e, seu
quadro societário é idêntico ao da ST, ou seja, composto por B2W Companhia
Digital, CNPJ 00.776.574/0001-56 e por Lojas Americanas S.A., CNPJ
33.014.556/0001-96, na razão de 99,99% e 0,01% respectivamente. Elaborada
com informações constantes no sistema RADAR, a tabela demonstra não só que
se deve considerar a empresa QSM como integrante do denominado Grupo LASA,
como também demonstra a profunda inter-relação existente entre as empresas
do referido Grupo: LASA, B2W, ST e QSM. Em verdade, a própria LOJAS
AMERICANAS confirma a composição do grupo e atuação no comércio exterior
ocorrendo por seu interesse, visando resultados econômicos mais satisfatórios,
conforme resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal presente no Dossiê
13031.556557/2020- 37 onde LOJAS AMERICANAS confirma a composição do
grupo, informando que QSM foi criada devido a meta do grupo de aumentar sua
participação no mercado atacadista, por meio de empresa destinada à
distribuição, em atividade lucrativa, independente e focada no mercado de
fornecimento de mercadorias a estabelecimentos varejistas. “Sendo assim, a
criação da QSM e exploração do correspondente mercado atacadista consiste em
estratégia e prática inteligentes que favorecem os resultados do grupo como um
todo, com melhor retorno aos seus acionistas”.
Conforme contrato de locação apresentado pela QSM na qualidade de locatária
(Dossiê 13031.556554/2020-010 onde celebrou com a pessoa jurídica CAPITAL
REALTY INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 03.015.145/0001-54, na
qualidade de locadora, a locação de espaço comercial (cerca de 9500m2) no
Condomínio Mega Centro Logístico Itajaí, na Rodovia Jorge Lacerda, no 1010,
Bairro Espinheiros, o qual consta seria ocupado a partir de 25/11/2013 Embora
QSM tenha sido constituída em 13/06/2006, a integralização de seu capital, no
valor de R$5.000.000,00, só ocorreu em 18/09/2013, mais de sete anos depois,
conforme extrato bancário apresentado por ela Cumpre observar que, com as
exceções dos administradores José Timótheo de Barros e Celso Alves Ferreira
Louro – os quais estão em QSM desde 13/06/2006 -, muitos dos demais diretores
ingressaram em 11/07/2013, pouco antes da integralização do capital social.
Interessante observar que sua primeira operação de comércio exterior – atuação
como adquirente de mercadoria importada por terceiros – ocorreu em
08/07/2014 seu contrato de importação por encomenda firmado com ST de
agosto de 2014. Em se analisando os contratos apresentados pela QSM, constou-
se que quem assina os dois contratos (2014 e 2017) como representante de ST
IMPORTAÇÕES é MÁRCIO CRUZ MEIRELLES. No entanto ocorre que ele também
ocupa cargo de diretor da QSM desde 11/07/2013; face ao exposto não há como
afastar o fato de que as duas empresas têm as mesmas gerências e, sendo assim,
as decisões são concatenadas no âmbito dos objetivos do Grupo LASA.
Fl. 13479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
15
A empresa QSM apresenta suas DIPJ relativas aos Exercícios 2008, 2009, 2010,
2013 e 2014 com receita bruta zerada. Por outro lado, dados extraídos da DIMOF
mostram que sua movimentação financeira começou a partir da integralização do
capital, em 2013, partindo, portanto, de 5 milhões de reais para o patamar de
mais de 1 bilhão em total de débitos (consolidado), em 2016 conforme
documentação juntada em PAF no:15444-720116/2019-35 (PAF 4).
Cabe ressaltar, que em relação à DIPJ Ex 2014 ,da empresa QSM foi constatado
outro fato relevante que aponta no sentido da estreita ligação com a empresa ST:
o correio eletrônico indicado pela empresa QSM, constante da “Ficha 02 – Dados
Cadastrais”, apresenta o domínio .
Logo, constata-se que a administração de QSM se confunde com a de ST
IMPORTAÇÕES Ltda, a qual, por sua vez, é feita pelos mesmos administradores de
LOJAS AMERICANAS. Ainda em se analisando a contabilidade da empresa QSM,
Livro Razão com Contrapartidas , interessante se constatar que esta tendência se
consolidou no ano fiscalizado (2017) objeto deste Relatório, onde LOJAS
AMERICANAS passa a assumir participação equivalente a 98,8% no total de
vendas da QSM, sendo a B2W o seu segundo principal cliente com parcos 0,5% de
participação, cabendo aos demais clientes os 0,6% restantes. Além disso, em se
prosseguindo na auditoria realizada no Livro Razão, verificou-se que B2W (rubrica
'Compra Associada - B2W`) assume despesas salariais de QSM, de modo
reiterado: B2W arca com parte das despesas de salários e ordenados de QSM ao
longo de todo o ano de 2017, situação esta constatada pelas fiscalizações
realizadas anteriormente desde o ano de 2014. Este é um procedimento
totalmente desvinculado das operações comerciais entre ambas, que se iniciaram
em 17/07/2014. Não é um relacionamento entre fornecedor e cliente. Tampouco
tratam-se de aportes de capital no patrimônio de QSM, por parte de um de seus
sócios.
À época, intimada a esclarecer a razão de B2W pagar seus salários, QSM limitou-
se a informar que foi objeto de mútuo com terceiros, sem entretanto apresentar
qualquer documento que comprovasse o alegado, nem a quitação de tal mútuo
(páginas 40/41 do Relatório de PAF 3).
Estas liberalidades atípicas indicam que as empresas atuam em grupo, de maneira
concertada, o que só faz sentido se considerarmos o controle centralizado,
compromissado com os objetivos das empresas controladoras das operações, a
saber, LOJAS AMERICANAS e B2W. De acordo com o Relatório contido no ePAF
15444.720091/2018-99 (páginas 39/40 do do Relatório de PAF 3), QSM teve suas
despesas inciais financiadas por B2W, antes mesmo da primeira operação de
comércio exterior, em julho de 2014. Não há como dizer que QSM seja uma
empresa autônoma; QSM inicia suas operações comerciais com recebimentos de
LOJAS AMERICANAS e B2W, antes mesmo de realizar pagamentos ao fornecedor
ST, indicando sua dependência financeira destas empresas desde sua constituição.
Ou seja, no período fiscalizado, QSM era uma extensão do grupo LASA, sem
Fl. 13480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
16
independência operacional e financeira, criada sem propósitos negociais.
Conforme será visto adiante, o objetivo da abertura da empresa foi atuar
juntamente com DESTRO BRASIL para desonerar tributariamente B2W e Lojas
Americanas. Diferentemente de DESTRO BRASIL, que possui operações além do
grupo LASA, QSM Distribuidora atua exclusivamente para o mecanismo.
Agora no que se refere ao modus operandi adotado pelo grupo LASA , em caráter
amostral, tal como demonstrado em tópico anterior, visando comprovar a rotina
operacional estudada, ilustra-se a seguir o exemplo do encadeamento da
operação envolvendo os produtos acobertados em DI 17/00275366, adição 001,
item 03 e DI 17/01831513, adição 001, item 02, seguindo a trajetória
ST/QSM/L.AMERICANAS, ou seja desde a sua origem na importação até a
destinação dos produtos aos reais adquirentes. Nas operações ilustradas nos dois
quadros abaixo, observa-se que a cada encadeamento “Declaração de Importação
–> NF-e de Saída de ST para QSM (que equivalem as NFe Entrada na QSM) –> NF-e
de Saída de QSM para L.AMERICANAS”, o número do código do produto
constante nas respectivas colunas “Descrição do Produto” das Declarações de
Importação e NF emitidas, correspondem a um elo de referência para o
encadeamento das operações. Importante ressaltar que foi possível estabelecer o
encadeamento das operações com base nesta informação e também na
comparação da descrição das mercadorias, na numeração sequencial que
diferencia cada produto e nas quantidades informadas, combinados
integralmente ou parcialmente, a depender da operação. Conforme já relatado ,
das mercadorias importadas por ST por encomenda de QSM, constatou-se que
quase a totalidade (96,22%) das mercadorias foram encaminhadas para LOJAS
AMERICANAS. Cabe informar que B2W não participou deste encadeamento de
operações. Esta metodologia bem explanada acima foi extrapolada para todo o
escopo desta fiscalização cujo resultado envolvendo as empresas mencionadas no
presente tópico encontra-se consolidado em planilha abaixo citada , anexada ao
presente processo sob a forma de arquivo não-paginável sob a denominação
PLANILHAS ENCADEAMENTO de OPERAÇÕES , permitindo assim uma visão ampla
de sua forma de atuação: Planilha E3 , pertinente ao presente tópico e com
Encadeamento
ST-QSM-L.Americanas
(DW
x
ST-Saída_QSM
x
QSM
-
Saída_L.Americanas).
4.1.6. LOJAS AMERICANAS Trata-se de uma empresa de capital aberto cuja
constituição remonta a 01/08/1966. Apresenta sede na Rua Sacadura Cabral, n°
102, bairro Gamboa, Rio de Janeiro - RJ, mesmo endereço da matriz de B2W. O
ramo de atuação da empresa é o comércio varejista de produtos em geral. Para
mensurarmos o porte da empresa, citamos trecho do "Fato Relevante" publicado
ao DOERJ de 29/01/2014, caderno "Publicações a Pedido": “(...) A LASA possui
mais de 830 lojas em 25 estados, mais o Distrito Federal. Conta com quatro
centros de distribuição localizados em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro
e São Paulo. A rede de lojas físicas comercializa mais de 60 mil itens de 4 mil
empresas diferentes. Mais de 800 quiosques instalados dentro da LASA oferecem
Fl. 13481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
17
ao cliente acesso ao sortimento de mais de 700 mil itens da Americanas.com
(www.americanas.com.br).” Como já mencionado, dirigentes/administradores da
LOJAS AMERICANAS fazem parte da administração das empresas B2W e ST
IMPORTAÇÕES. 4.1.7. B2W B2W COMPANHIA DIGITAL, atualmente denominada
AMERICANAS SA, é uma empresa que tem como principal atividade o comércio
varejista de mercadorias em geral e cuja constituição remonta a 22/08/1995.
Tendo em vista que no período fiscalizado a empresa em tela possuía a primeira
denominação, esta fiscalização achou por bem mantê-la no presente Relatório
uma vez que todas as consultas efetuadas no curso da presente ação remetem ao
nome B2W. Atualmente a matriz da B2W possui o CNPJ 00.776.574/0006-60. Esta
apresenta sede na Rua Sacadura Cabral, n° 102 - Parte, bairro Saúde, Rio de
Janeiro - RJ, mesmo endereço da sede de LOJAS AMERICANAS. Como visto acima,
o controlador de B2W é LOJAS AMERICANAS, titular de 62,23% de seu capital.
Ainda de acordo com o “Fato Relevante” (...) opera por meio de uma plataforma
digital, com negócios que apresentam forte sinergia e um modelo único,
multicanal, multimarca e multinegócios. A Companhia possui um portfólio com as
marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime, B2W Viagens, Ingresso.com,
Submarino Finance, BLOCKBUSTER® Online e SouBarato, que oferecem mais de 38
categorias de produtos e serviços, por meio dos canais de distribuição internet,
televendas, catálogos, TV e quiosques.” Conforme já demonstrado, vários dos
executivos da B2W são comuns a LOJAS AMERICANAS e a ST IMPORTAÇÕES. B2W
tem 99,99% de participação na empresa ST IMPORTAÇÕES e 99,99 % de
participação em QSM, o que faz estas duas serem também controladas por LOJAS
AMERICANAS (Anexos 4A e 6A). Ao longo de 2014 a 2017, conforme
anteriormente abordado a empresa B2W assumiu as despesas de salários e
ordenados de QSM, ao largo de aportes de capital ou prestações de
serviços/compra de produtos, no que ela se caracteriza como o oxigênio
financeiro de QSM.
4.2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA A interposição fraudulenta pode ser presumida ou
real. A hipótese de interposição fraudulenta presumida é observada nos casos em
que o importador ostensivo não prova a origem dos recursos empregados em
operações de comércio exterior. Nesta situação, é licito ao agente fiscal presumir
a existência de um sujeito oculto que supostamente financiaria a importação e
que ao final seria o destinatário dos bens importados. A segunda hipótese é
aquela em que o agente fiscal identifica o real beneficiário da importação, seja
pela logística da operação indicando que a mercadoria foi adquirida para atender
a encomendante ou adquirente predeterminado, seja por identificar a origem dos
recursos utilizados para arcar com a operação internacional. São exatamente
estes tópicos que serão analisados a seguir, onde examinaremos a relação de fato
existente entre ST IMPORTAÇÕES, DESTRO BRASIL, QSM DISTRIBUIDORA, LOJAS
AMERICANAS e B2W.
4.3. DAS OPERAÇÕES ST IMPORTAÇÕES é o braço do Grupo LASA constituído para
realizar a importação das mercadorias comercializadas pela rede varejista. No
Fl. 13482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
18
curso dos levantamentos realizados, ficou demonstrado que as mercadorias
importadas por ST IMPORTAÇÕES foram inicialmente revendidas às empresas do
Grupo DESTRO, que as revendia em seguida aos pontos de venda do Grupo LASA.
DA COMPROVAÇÃO DAS INDICAÇÕES DE REFERÊNCIA PARA O ENCADEAMENTO
DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS APONTADAS EM “ESTUDO DE CASO”. ST
IMPORTAÇÕES participou como empresa importadora ostensiva de um
planejamento tributário e aduaneiro que visava ocultar das autoridades nacionais
a condição de real adquirente das mercadorias importadas das empresas LOJAS
AMERICANAS e B2W, responsáveis pelo comando das operações de importação.
Em consulta aos documentos fiscais – notas fiscais eletrônicas, verificou-se a
sequência da tramitação das mercadorias, desde o seu desembaraço até a
destinação final para as duas empresas citadas, integrantes do Grupo LASA, tendo
como base um documento interno do Grupo denominado Purchase Order (PO),
que vincula as várias etapas logísticas, confirmando-se o que afirmava o já citado
trabalho acadêmico (PAF 1): a PO "já vem pronta para a ST que se encarregará do
processo logístico". Após o envio da PO, o cliente emite a autorização de
embarque: "O comprador (cliente) é responsável por emitir a autorização de
embarque". Em caráter amostral, visando comprovar a rotina operacional acima
relatada, ilustra-se nos dois quadros a seguir o exemplo do encadeamento da
operação dos produtos da DI 17/00033850 (PO 6449/16 ou código
0078257484744 – ST/DESTRO/LASA) e da DI 17/00275366 (PO PO6419/16 ou
código 6997878656511 – ST/QSM/LASA) desde a sua origem na importação até a
destinação dos produtos aos reais adquirentes. Nas operações ilustradas abaixo
observa-se que a cada encadeamento “Declaração de Importação –> NF-e de
Saída de ST para QSM ou DESTRO BRASIL (que equivalem as NFe Entrada na
DESTRO BRASIL ou QSM) –> NF-e de Saída de QSM ou DESTRO BRASIL para
L.AMERICANAS”, a numeração de PO constante às “Informações
Complementares” das Declarações de Importação, bem como do campo
“Observações” das NF-e emitidas, correspondem a um elo de referência para o
encadeamento das operações. Importante ressaltar que foi possível estabelecer o
encadeamento das operações com base nesta informação e também na
comparação da descrição das mercadorias, na numeração sequencial que
diferencia cada produto e nas quantidades informadas, combinados
integralmente ou parcialmente, a depender da operação. Logo, da análise dos
encadeamentos pode-se estabelecer o destino final da mercadoria nacionalizada,
bem como robustecer os já evidentes indícios de que tanto DESTRO BRASIL
quanto QSM, de fato, atuam como mera distribuidoras de mercadorias e, de
direito, como interpostas pessoas operando de maneira fraudulenta como as
adquirentes das mercadorias importadas.
Observa-se uma perfeita segregação de destino da mercadoria nacionalizada.
Mesmo com o fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma única DI
em várias NFe de Saída distintas, não se observou destinação de parte das
mercadorias nacionalizadas em uma mesma DI a reais adquirentes distintos, mas
somente a filiais distintas de um mesmo real adquirente. Ou seja, a destinação
Fl. 13483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
19
total de uma DI para filiais de somente um cliente final indicam não haver em
DESTRO, nem em QSM, qualquer etapa comercial de busca de clientes e de venda
para determinação da destinação final da mercadoria. Percebe-se que a indicação
do respectivo PO (Purchase Order) faz-se desde o registro da Declaração de
Importação, no campo “Informações Complementares”, até a emissão da NFe de
Saída da mercadoria do “Adquirente declarado” (QSM ou DESTRO BRASIL) para o
“Real Adquirente” (B2W e Lojas Americanas). Importante observar que, em
algumas operações, a identificação da PO muda somente na etapa de entrada na
ST, voltando, na etapa seguinte (saída ST para DESTRO), à identificação constante
na DI e nas notas de saída de ST IMPORTAÇÕES e DESTRO BRASIL/QSM. Os
documentos que instruem as importações e as remessas internas das mercadorias
que abastecem o Grupo LASA contêm, desde sua origem, os respectivos números
das PO, sendo possível estabelecer o encadeamento das operações com base
nesta informação e também na comparação da descrição das mercadorias, do
código EAN de treze números (um código exclusivo do produto e que não pode
ser usados em produtos diferentes) que acompanha a descrição da mercadoria.e
nas quantidades informadas. Isso demonstra que não existem “pedidos” reais de
mercadorias das empresas LOJAS AMERICANAS e B2W para as empresas DESTRO
BRASIL e QSM, mas apenas simples repasse de mercadoria. Os dados analisados,
principalmente aqueles contidos nas DIs registradas pela ST IMPORTAÇÕES e nas
NFes expedidas pelo grupo investigado, corroboram o teor do estudo acadêmico
citado. Também as respostas de LASA e B2W aos respectivos Termos de Início ,
segundo as quais as empresas formalizam 'pedidos de compras' no Portal Web se
compatibiliza com a requisição de produtos do estoque, localizado em QSM ou
DESTRO, mas sob controle de LOJAS AMERICANAS ou B2W. Face ao conjunto de
indícios apurados , resta claro que as importações efetivadas pela ST
IMPORTAÇÕES e destinadas inicialmente a DESTRO BRASIL e QSM DISTRIBUIDORA
são decididas pela administração do Grupo LASA, a partir de ordens emanadas de
sua sede no Rio de Janeiro, sendo este o cliente final da operação. A participação
de DESTRO BRASIL e QSM Distribuidora nesta logística possui caráter acessório,
uma vez que estes intermediários, não possuem poder de decisão sobre suas
aquisições junto à ST IMPORTAÇÕES nem sobre a destinação desses bens, etapas
previamente definidas pelo Grupo. Deve ser observado, no entanto, que
conforme exposto em planilhas E1,E2 e E3 o intervalo de tempo entre as
operações não é idêntico, em especial dado o grande volume transacionado e a
diversidade de produtos para atender as demandas de mercado pelas reais
beneficiárias das mercadorias. Em pesquisa por amostragem em Declarações de
Importação registradas por ST e em NF-e de Entrada e de Saída emitidas por ST e
DESTRO BRASIL e QSM foram observadas algumas características de repasse nas
operações comerciais típicas daquelas onde ocorre a interposição de terceiros: a)
O intervalo de tempo médio a separar a data do desembaraço da Declaração de
Importação da data de emissão da NF-e de Entrada das respectivas mercadorias
nacionalizadas na ST é inferior a 5 (cinco) dias. Entretanto, existem casos em que
esse intervalo de tempo é de apenas 1 (um) dia. b) O intervalo de tempo médio a
Fl. 13484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
20
separar a data de emissão da NF-e de Entrada das mercadorias nacionalizadas na
ST da data de emissão da NF-e de Saída das mesmas para a DESTRO BRASIL ou
QSM é inferior a 5 (cinco) dias. Entretanto, existem casos em que esse intervalo
de tempo é de apenas 1 (um) dia. c) O intervalo de tempo médio a separar a data
de emissão da NF-e de Saída das mercadorias nacionalizadas da ST - que
representa a data de entrada das mesmas na DESTRO BRASIL ou QSM - da data de
emissão da NF-e de Saída dessas mesmas mercadorias da DESTRO BRASIL ou QSM
para os reais adquirentes é de 16 (dezesseis) dias. Entretanto, existem casos em
que esse intervalo de tempo é de apenas 2 (dois) dias. As observações acima
indicam uma destinação prévia e certa da mercadoria já antes mesmo de sua
entrada na empresa ST. Há uma perfeita segregação de destino da mercadoria
nacionalizada. Mesmo com o fracionamento das mercadorias nacionalizadas por
uma única DI em várias NFe de Saída distintas, não se observou destinação de
parte das mercadorias nacionalizadas em uma mesma DI a reais adquirentes
distintos, mas somente a filiais distintas de um mesmo real adquirente. Ou seja, a
destinação total de uma DI para filiais de somente um cliente final indicam não
haver em DESTRO, nem em QSM, qualquer etapa comercial de busca de clientes e
de venda para determinação da destinação final da mercadoria, fato este
confirmado adiante em tópico 4.4 pela mudança observada na forma de atuação
do grupo que a partir de autuações lavradas pela Alfândega do Porto de Itajaí ,
desde de 06/2020 ST passa a importar por encomenda diretamente de LOJAS
AMERICANAS e B2W( Planilha 4). DA CONTABILIDADE de ST. Objetivamente,
constatamos o seguinte:
1o) LASA oxigena ST por meio da conta de DESTRO no Bradesco (ag.3367-C/C
1356-0), DESTRO pôs seu cliente LOJAS AMERICANAS conversar com seu
fornecedor declarado ST por meio da rubrica 'DE06 BRADESCO AG 3367 CC 1356-
0);
2o) Os pagamentos de faturas de LASA a DESTRO são pontuais a necessidades de
financiamento de ST, os quais, por sua vez, são pontuais a pagamentos a FENÍCIA
e a tributos do comércio exterior;
3o) ST pratica pagar primeiro a FENÍCIA, contando com pagamentos de DESTRO e
QSM no dia seguinte, logo estes pagamentos a Fenícia são pontuais a
recebimentos de DESTRO e QSM. O repasse desses recursos para FENÍCIA realizar
todos os pagamentos de despesas diversas com fornecedores, tributos referentes
ao comercio exterior e salários da ST, conforme já abordado, esses recursos
alcançaram o montante de R$88.795.877,33 no decorrer de 2017 A conta 'Fenícia
Banco Bradesco' , por sua vez é suprida quase que exclusivamente (99,7%) com
recursos oriundos da conta 1.01.01.02.04 'Banco Itaú SA C/C 13643-0;
4o) ST precisa dos recebimentos de seus dois maiores clientes para suprir as
contas nos bancos: Santander (repasses de R$33.851.567,35) e Modal (repasses
de R$128.714.262,28) por meio da qual faz pagamentos a fornecedores
estrangeiros via fechamento de contratos de câmbio em datas específicas, não de
Fl. 13485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
21
modo esparso, dia a dia O repasse desses recursos para outras contas no decorrer
de 2017 -MODAL final 89-0 R$128.714.262,28 e SANTANDER R$33.851.567,350-
para fechar câmbio;
5o) Os pagamentos de tributos do comércio exterior indicam as declarações de
importação e seus respectivos 'POs' – 'purchase orders', o que aponta para uma
organização dos registros de importação da acordo com a formulação dos pedidos
previamente feitos, conforme se observa na conta Itaú espelhada em Livro Razão
ST;
6o) A rubrica 'DI não desembaraçada' na contabilidade de ST funciona sem que
haja realmente DI não desembaraçada e por isso não condiz com a descrição de
seu histórico “débito de adiantamentos de importação”;
7o) A conta 'Banco Itaú SA C/C 13643-0' aporta conforme apurado no Livro Razão
a transferência dos recursos oriundos de DESTRO (R$308.178.722,87) e QSM
(R$48.056.941,17) no decorrer de 2017 demonstrando assim a sua importância
estratégica nas atividades da ST. Embora haja uma série de registros quase que
diários de declarações de importação , os pagamentos de DESTRO e QSM
aglutinam-se em datas específicas como já visto , alguns depósitos prestam-se
nitidamente a suprir, poucos dias depois, liquidações de câmbio e despesas sob a
rubrica 'Fenícia'. Observa-se que não há registro de histórico de pagamentos em
contrapartida de importações específicas, mas recebimento de recursos descritos
de modo genérico, como por exemplo: “Recebimento DESTRO BRASIL
DISTRIBUIÇÃO LTDA”;
8o) Quando ST usa recursos das aplicações financeiras, seja para envio a outros
bancos para liquidar câmbio, seja para pagar despesas e tributos, percebe-se que
a origem primeva desse numerário são os depósitos de DESTRO e QSM. Cabe
lembrar o volume de mais de 97% dos recursos aportados nesta conta de ST
advêm de DESTRO e QSM;
9o) Embora ST tenha outros clientes, considerando que a movimentação destes,
somada, resulta em menos de 2% do total dos movimentos a débito da rubrica
'clientes', podemos afirmar que DESTRO (sendo a ponte de LASA) e QSM
fornecem maciçamente os recursos financeiros de ST, em datas certas e de modo
aglutinado, quer seja para este pagar imediatamente seus fornecedores por meio
da rubrica 'Fenícia', quer seja para recolher os tributos do comércio exterior, ou
para liquidar câmbio pontualmente. Tratam-se de aportes pontuais destinados a
suportar as despesas operacionais, os tributos a recolher e as liquidações de
câmbio;
10o) Como vimos, DESTRO é o anteparo para que não se veja, imediatamente, que
é LASA a enviar recursos para ST funcionar, todo o tempo;
11o) Combinando estas constatações com o fluxo temporal das mercadorias,
rastreadas pelos NCM, podemos aferir que ST é, na verdade, o grupo LASA a
operar as importações;
Fl. 13486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
22
12o) DESTRO e QSM prestaram-se a blindagem contra o controle das importações,
impedindo a imediata visualização do grupo LASA pela RFB, naquelas operações
de importação.
4.3.3- DOS REGISTROS DE PROPRIEDADE DE MA RCAS JUNTO AO INPI e dos
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA
Assim como em todo processo comercial/logístico acima comentado a análise da
propriedade das marcas dos produtos importados pela ST também denota que
essas operações comerciais transcorriam sob determinação das empresas LOJAS
AMERICANAS e B2W. Em consulta ao Portal do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, cujo resultado encontra-se consolidado em documento
denominado (DOSSIÊ 3- Consulta base de dados INPI) observa-se que muitos
produtos importados pela ST possuem marcas cuja propriedade recai sobre LOJAS
AMERICANAS ou B2W. Portanto, as empresas DESTRO BRASIL e QSM não seriam
as reais adquirentes dessas mercadorias, uma vez que não poderiam comercializá-
las livremente sem o consentimento dos detentores do direito, havendo então
notória prévia destinação desses produtos aos reais adquirentes. Por meio dos
documentos acostados pode ser atestado ainda que não há nos cadastros do INPI
sequer solicitação de registro em nome de DESTRO BRASIL ou QSM.
4.4. DO GRUPO ECONÔMICO, DA TRANSPARÊNCIA E DA MUDANÇA DE
PARADIGMA Por todo o exposto no presente Relatório, resta exaustiva e
minuciosamente demonstrado como ST, QSM, DESTRO, LOJAS AMERICANAS e
B2W atuaram de forma combinada, importando ST conforme pedidos do Grupo
LASA, prestando-se DESTRO e QSM a blindar a atuação destas duas. É necessário
recordar o que afirmaram ST, QSM, LOJAS AMERICANAS e B2W, quando
questionadas sobre o motivo pelo qual não seria preferível LOJAS AMERICANAS e
B2W importarem, elas mesmas e diretamente para seu próprio consumo, as
mercadorias que lhes vêm por meio de ST e QSM. O Grupo LASA, em sua
estratégia de expansão no país, não compartilhou as reais informações sobre suas
operações de importação com a Administração Pública, inserindo informações
que sabia serem inverídicas nas Declarações de Importação: DESTRO e QSM não
são os reais adquirentes e sim LOJAS AMERICANAS e B2W. É lícito às empresas
atuarem em grupo econômico, mas alguém poderia afirmar que suas inovações
logísticas são incompreendidas pela burocracia; a isto se responde que as
inovações logísticas e as ações do grupo econômico devem se apresentar
transparentes para o Fisco, pois a atividade econômica possui um compromisso
muito maior com a sociedade e a lei do que os compromissos firmados com o
mercado. Temos observado que o argumento de atuação em grupo econômico
vem derrubando autuações fundadas na constatação de ocultação de real
adquirente no comércio exterior. Uma tese de defesa muito recorrente alega que
as empresas, sim, atuam em grupo econômico e que nisso não há nada de ilícito.
Mas não é esta a pergunta. A pergunta que a Administração Pública faz aos
operadores do comércio exterior é: quem está operando de fato no comércio
exterior? Não se trata de mero diversionismo ou detalhe burocrático a superar:
Fl. 13487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
23
trata-se de controlar o fluxo financeiro de operações de comércio exterior e de
permitir ao Estado visualizar quem são os reais operadores daquele ambiente.
No entanto, todo o árduo e persistente trabalho realizado pela Receita Federal
fora coroado com uma esperada, embora tardia mudança comportamental
observada a partir de junho de 2020 no grupo LASA, em relação ao seu modo de
operação nas importações de mercadorias. A mudança de paradigma - cujos
documentos pertinentes mencionados a seguir seguem consolidados sob a
denominação :DOSSIÊ 4- MUDANÇA DE PARADIGMA-ST-ALF- ITAJAI - fora
motivada pela presença fiscal mediante ações fiscais efetivas resultantes numa
sequência de autuações lavradas por esta DECEX conforme narrado na Introdução
deste Relatório e em especial pela aplicação da pena de perdimento por ocultação
do comprador mediante simulação nas mercadorias abaixo listadas , importadas
por ST e cujos autos de infração foram lavrados em zona primária na jurisdição da
Alfândega do Porto de Itajaí. No contexto acima apresentado, os primeiros
resultados concretos manifestaram-se rapidamente na seguinte forma : a) B2W e
LOJAS AMERICANAS, promoveram, em junho/2020, a atualização de sua
habilitação no SISCOMEX, que antes se encontravam suspensas; b) B2W e LOJAS
AMERICANAS, firmaram, em 22 de junho de 2020, contrato de importação por
ENCOMENDA junto a importadora ST e sua anexação no PUCOMEX; c) Em
24/06/2020, foi registrada a DI n.o 20/0974388-0, na modalidade POR
ENCOMENDA, desta feita realizada pela primeira vez com a informação correta do
real adquirente B2W na DI; d) Também em 24/06/2020, foi registrada a DI n.o
20/0975276-6 na modalidade POR ENCOMENDA, finalmente com a informação
correta do real adquirente LOJAS AMERICANAS na DI. A partir dos eventos acima
narrados, em se acessando as importações realizadas desde então (planilha 4),
apurou-se que ST importou cerca de 280 milhões de reais por encomenda de
LOJAS AMERICANAS e B2W no período compreendido entre 06/2020 e 06/2021.
Assim sendo, o esquema anteriormente montado parece ter chegado a termo
final: DESTRO e QSM, usadas como empresas intermediárias com o objetivo de
ocultar aqueles reais adquirentes, passaram a não mais constar como
encomendantes de ST! Em se comparando as duas estratégias adotadas por ST no
que se refere a seus encomendantes, observamos que LOJAS AMERICANAS e B2W
passam a ser encomendantes das mesmas mercadorias antes encomendadas por
DESTRO e QSM e que tinham aquelas duas empresas como destinatárias finais,
inclusive daquelas mercadorias com registros de propriedade de marcas em nome
de LOJAS AMERICANAS e B2W junto ao INPI. Pois conforme já relatado neste
Relatório não faz sentido algum ST celebrar Contrato de Licença de Uso de Marca
com LOJAS AMERICANAS e B2W e simultaneamente não registrá-las como
encomendantes nas respectivas importações, conforme vinha ocorrendo até
junho de 2020. No entanto, é importante atentar para uma questão observada ao
se analisar as informações constantes nas referidas DI`s: No campo “informações
complementares” da DI`s a empresa ST menciona atendimento a Portaria Coana
no6 de 25/01/19, conforme texto exemplificativo abaixo: “EM ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 4o, §2o DA PORTARIA COANA No 6, DE 25 DE JANEIRO DE 2019
Fl. 13488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
24
- PUBLICADA NO DOU DE 14/02/2019, INFORMAMOS QUE A PRESENTE
IMPORTAÇÃO ESTÁ SENDO EFETUADA NA MODALIDADE "POR ENCOMENDA",
PREVISTA NOS ARTS. 4o E 5o DA IN/RFB 1.861/2018, SENDO SEU IMPORTADOR A
EMPRESA ST IMPORTAÇÕES LTDA E SEU ENCOMENDANTE PREDETERMINADO A
EMPRESA B2W COMPANHIA DIGITAL. ANEXA, TAMBÉM, O IMPORTADOR,
ATRAVÉS DE DOSSIÊ PRÓPRIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 5o DA PORTARIA
COANA No 6/2019, (ART. 5o, INCISO II DA IN/RFB No 1861/2018), O CONTRATO
FIRMADO ENTRE O IMPORTADOR E O ADQUIRENTE, O QUAL FORMALIZOU O
VÍNCULO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. ”. Cabe observar que
embora tenha sido informada referência a Portaria Coana no6 de 25/01/19, que
dispõe sobre os procedimentos de vinculação e de prestação de informações para
fins de registro das operações de importação por conta e ordem de terceiro e por
encomenda, a obrigatoriedade de observância aos requisitos e condições para a
utilização regular de operação por encomenda foi imposta pela Lei 11.281/2006
bem como pela IN no 634, em 24 de março de 2006. No entanto, apesar da
referida mudança comportamental adotada pelas empresas do grupo, estas
curiosamente apresentam respostas no escopo desta ação ainda sustentando
toda uma tese fantasiosa para justificar a participação de DESTRO/QSM nas
operações, conforme já narrado em tópico próprio. Em momento algum, como
seria de se esperar, elas assumem formalmente a referida mudança ocorrida a
partir do momento em que LOJAS AMERICANAS e B2W se colocam formalmente
como encomendantes nas respectivas DI`s. Ressalta-se que tal movimento
tomado pelo grupo econômico , passando a registrar LOJAS AMERICANAS e B2W
como encomendantes, contribui para a robustez do trabalho efetuado pela
fiscalização aduaneira, que tem como missão o fortalecimento do controle
aduaneiro, em especial, por meio da verificação da observância dos requisitos e
condições impostas pelo ordenamento jurídico para o exercício regular das
operações em tela. 5. RESPONSABILIDADE DAS PARTES A irregularidade das
operações das LOJAS AMERICANAS e da B2W (Grupo LASA) A irregularidade das
operações das LOJAS AMERICANAS e da B2W (Grupo LASA) com o Grupo DESTRO
não reside na terceirização das atividades de importação, opção bastante comum
entre organizações que optam por focar-se no objeto principal de seu negócio. A
escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria ou por meio de
um intermediário é livre e perfeitamente legal, seja esse intermediário um
prestador de serviço (importação por conta e ordem) ou um revendedor
(importação por encomenda). Entretanto, para que seja considerada regular, a
importação realizada por uma empresa, por encomenda ou ordem de uma outra,
deve atender a determinados Requisitos, Condições e Obrigações Tributárias
Acessórias previstos na legislação, bem como observar o Tratamento Tributário
Específico dispensado a esse tipo de operação. Nenhum desses Requisitos,
Condições e Obrigações Tributárias Acessórias foi cumprido por B2W, LOJAS
AMERICANAS, DESTRO BRASIL, QSM ou ST IMPORTAÇÕES.
6. CONCLUSÃO O art. 33 da Lei n.o 11.488/2007 consigna a aplicação de multa, no
montante de 10% do valor da operação, à pessoa jurídica ST IMPORTAÇÕES que
Fl. 13489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
25
cedeu seu nome para a realização de negócios de comércio exterior em que os
reais intervenientes ou beneficiários foram acobertados. A multa de 10% (planilha
3) por operação foi aplicada sobre o valor aduaneiro das Declarações de
Importação da planilha 2 , cuja base de cálculo fora extraída de coluna AF (Valor
do Produto na DI) , conforme cálculos efetuados pela Safira e observado o valor
mínimo de R$5.000,00 por DI, nos termos do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007,
apurando-se multa no valor de R$16.312.446,34 (dezesseis milhões, trezentos e
doze mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).
Considerando o exposto, lavramos o presente auto de infração cujo presente
Termo de Constatação é parte integrante. Resta então a esta fiscalização a
lavratura do presente Auto de Infração em desfavor da empresa ST
IMPORTAÇÕES LTDA -CNPJ: 02.867.220/0001-42. E, para constar e produzir os
devidos efeitos legais, este relatório, vai assinado por mim em 19/11/2021,
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e cuja cópia é encaminhada
juntamente com o PAF:15444-720.207/2021-95 em sede de ciência para o
domicílio fiscal da empresa ST , via DTE , acompanhada do respectivo TERMO DE
CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL
no207/2021.
Cientificado, o interessado apresentou a IMPUGNAÇÃO de fls. 12125/12204, com
resumo a seguir: OS FATOS A Impugnante é empresa que atua no ramo de
comércio exterior, oferecendo há mais de 20 anos serviços de excelência na
importação dos mais variados produtos, com a negociação de fretes
internacionais e tarifas portuárias diferenciadas. Para tanto, a Impugnante possui
pessoal especializado para atuar no comércio exterior e estabelecimentos
operacionais localizados na Cidade de São José, no Estado de Santa Catarina, bem
como na Cidade do Rio de Janeiro, além de possuir escritórios no exterior para
realização de suas negociações. No regular exercício de suas atividades, a
Impugnante realiza a importação direta dos mais diversos produtos estrangeiros,
bem como a importação por encomenda de terceiros. Dentre os clientes da
Impugnante estão Destro Brasil, empresa não relacionada à Impugnante, e QSM,
que é do mesmo grupo econômico da Impugnante, mas que possui
estabelecimento, empregados e objeto social totalmente distintos. Nesse sentido,
a Impugnante importava os produtos encomendados pela Destro Brasil e pela
QSM. Após a sua venda para a Destro Brasil e para a QSM, estas revendiam esses
produtos para a LASA e para a B2W que, por sua vez, comercializavam essas
mercadorias com os seus clientes finais.
Em outras palavras, nessa cadeia de comercialização de produtos, a Impugnante
agia como trading importadora, a Destro Brasil e a QSM agiam como atacadistas e
LASA e B2W como varejistas. No entender da Impugnante, a alegação de
interposição fraudulenta é infundada, especialmente por existir solução de
consulta favorável aos interesses da Impugnante e que afasta todas as conclusões
aduzidas pela D. Fiscalização no curso do processo fiscalizatória que originou o
presente feito. Assim, a Impugnante apresenta esta impugnação com o objetivo
Fl. 13490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
26
de demonstrar claramente: (i) a existência da Solução de Consulta COSIT no
158/2021 e a sua aplicação ao caso concreto; (ii) a legalidade da operação
realizada pela Impugnante, por meio da segregação de atividades do seu grupo
econômico; (iii) a existência de propósito negocial na segregação de suas
atividades; (iv) a ausência de financiamento pela LASA ou B2W, via antecipação,
das operações de importação praticadas pela Impugnante; e (v) a ausência de
danos que permitiriam a imposição de eventual multa. Com base nesses
argumentos, que serão detidamente demonstrados a seguir, a Impugnante
requer, desde já, que seja dado integral provimento à sua impugnação, a fim de se
cancelar o auto de infração ora combatido, na medida em que este é fundado em
alegações e premissas equivocadas. A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 158, DE
24 DE SETEMBRO DE 2021 E A NOTA TÉCNICA COANA – INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE NA OPERAÇÃO REALIZADA PELA IMPUGNANTE Como consta do TVF, na
visão da D. Fiscalização, tanto a Destro Brasil e a QSM quanto LASA e B2W
deveriam constar nas DIs, a fim de não se caracterizar a interposição fraudulenta.
25. Ocorre que não existe campo específico na DI para a indicação da empresa
encomendante (Destro Brasil e QSM) e da “encomendante da encomendante”
(LASA ou B2W). Portanto, é impossível cumprir a exigência feita pela D.
Fiscalização e indicada no TVF Como a figura do “encomendante do
encomendante” não possui uma regulamentação que dê segurança às empresas
que atuam no comércio exterior, o que permite interpretações distorcidas da
legislação por parte da D. Fiscalização, a Associação Brasileira de Atacadistas e
Distribuidoras de Produtos Industrializados (“ABAD”) em conjunto com a
Associação Brasileiras de Supermercados (“ABRAS”) formularam pleito junto à
RFB para o aprimoramento da legislação aduaneira, a fim de que fosse
regulamentada a figura do “encomendante do encomendante”. Em razão dessa
provocação, foi emitida Nota Técnica, por meio da qual a própria COANA
corroborou o entendimento da Impugnante de que o encomendante da
mercadoria nacionalizada (encomendante do encomendante), não precisa ser
indicado na documentação que suporta a importação, inclusive não se tratando
de situação vedada pela legislação. Se a Nota Técnica da COANA não fosse
suficiente para comprovar a total desproporção das acusações perpetradas pela
D. Fiscalização no TVF, foi publicada, em 24.9.2021, a Solução de Consulta COSIT
n° 158, em que a COSIT analisa situação idêntica à tratada no presente feito,
concluindo no mesmo sentido então manifestado pela COANA.
No que se refere à segunda acusação contida no TVF, a D. Fiscalização afirma que
o curto espaço de tempo em que as mercadorias comercializadas ficariam
armazenadas na ST Importações, na QSM e na Destro Brasil comprovariam a
existência de interposição fraudulenta. Por outro lado, a Solução de Consulta
COSIT n°158/2021 indica que esses prazos são irrelevantes para fins de
descaracterização de uma operação de importação por encomenda. No que se
refere à terceira acusação contida no TVF, a D. Fiscalização afirma existir uma pré
destinação das mercadorias importadas pela Impugnante, que teriam como
destino a LASA ou a B2W. Essa pré destinação das mercadorias gera a acusação de
Fl. 13491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
27
que a QSM e a Destro Brasil seriam meras intermediárias com o objetivo de
ocultar a LASA e a B2W. como reais destinatárias das mercadorias importadas
pela Impugnante. Ocorre que a Solução de Consulta COSIT n° 158/2021 afirma
expressamente que a existência de um “encomendante do encomendante”, que
no caso concreto seria LASA ou B2W, não descaracteriza a natureza jurídica da
operação de importação por encomenda. Assim, resta assentado que não
configura interposição fraudulenta a existência de um encomendante da
mercadoria nacionalizada (“encomendante do encomendante”), ainda que
existam os mesmos elementos indiciários tratados no presente feito, conforme
ratificado pela própria RFB na Solução de Consulta COSIT n° 158/2021 e pela
COANA em Nota Técnica oficial. Esses pronunciamentos confirmam a plena
validade da operação objeto dos autos, motivo pelo qual a autuação merece ser
cancelada de plano.
DA MUDANÇA DA OPERAÇÃO EM 2020 – DAS PENAS DE PERDIMENTO APLICADAS
À IMPUGNANTE A D. Fiscalização deixa de mencionar o verdadeiro motivo pelo
qual a Impugnante foi obrigada a alterar sua operação. Isto mesmo, Ilustres
Julgadores, a Impugnante foi obrigada pela Receita Federal a mudar a sua
operação. Em março de 2020, no ápice da pandemia do COVID-19, com o Brasil
sendo economicamente afetado pela crise mundial, a D. Fiscalização aplicou
diversas penas de perdimento contra a ST Importações, gerando a apreensão das
mercadorias importadas por longos períodos de tempo, inclusive de mercadorias
usadas no combate à pandemia como máscaras de proteção. Logo, a partir de
março de 2020, todas as mercadorias importadas pela Impugnante que indicavam
QSM e Destro Brasil como encomendantes eram submetidas à pena de
perdimento, ainda que os produtos sequer fossem destinados à LASA ou B2W.
Note-se que, mesmo existindo um imenso debate sobre a natureza jurídica da
figura do encomendante do encomendante, com precedentes favoráveis aos
contribuintes, que resultaram na Solução de Consulta COSIT n° 158/2021, a D.
Fiscalização de maneira açodada e precipitada passou a apreender as mercadorias
importadas pela ST Importações diretamente no porto, antes mesmo do
desembaraço aduaneiro.
Essa apreensão feita pela D. Fiscalização causou danos patrimoniais gigantescos à
ST Importações, que passou a ser impedida de comercializar seus produtos. Além
disso, foi obrigada a arcar com custos de armazenagem de mercadorias que foram
deteriorando com o tempo. Dessa forma, a mudança feita pela Impugnante
logicamente não decorre da aceitação pela Impugnante das absurdas alegações
da D. Fiscalização. Pelo contrário! Decorre de uma verdadeira coação realizada
pelo Fisco, ao reter as mercadorias no porto, causando prejuízos altíssimos, que
incluem também o valor desembolsado para a manutenção das mercadorias
apreendidas. A Impugnante reafirma que entende como totalmente válidas as
transações realizadas com a QSM e a Destro Brasil, entendimento esse
corroborado pelas posições do CARF, da COSIT e da COANA, razão pela qual passa
Fl. 13492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
28
a demonstrar os motivos pelos quais sua operação é inquestionavelmente lícita e
não pode ser tratada como interposição fraudulenta.
DA LICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA PELA IMPUGNANTE - DA INEXISTÊNCIA DE
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS Pelo conceito de
interposição fraudulenta prevista na legislação e adotado no próprio TVF, para
imputar a pena de perdimento à Impugnante é necessário demonstrar a má-fé e o
dolo da Impugnante em causar dano ao erário. Assim, a Impugnante passa a
demonstrar que não ocorreu, no caso concreto, a ocultação “do sujeito passivo,
do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação”, que tenha resultado em dano aos cofres públicos. Para que seja
possível punir determinado contribuinte com a pena de cessão de nome, é
necessário que seja verificada a ocorrência da ocultação do real adquirente das
mercadorias mediante fraude ou simulação. Com relação à fraude, a sua
caracterização depende da ocorrência de um prejuízo contra um terceiro. Ocorre
que não há nos autos do presente processo qualquer indicação do prejuízo que
teria sido causado ao erário pela importação dos produtos pela ST Importações
mediante encomenda da Destro Brasil e da QSM. O dano efetivo e necessário à
caracterização do dolo, da fraude e da simulação não é indicado pela D.
Fiscalização. Tampouco é indicado o benefício obtido pela Impugnante. A D.
Fiscalização não indica no TVF quanto deixou de ser recolhido pela Impugnante. A
posição da D. Fiscalização é totalmente desarrazoada e desconectada da
realidade, pois se a operação de importação por encomenda tivesse como
objetivo reduzir a carga tributária do IPI, as importações de produtos sujeitos à
alíquota zero ou imunes não seriam importados pela Impugnante, pois a
fantasiosa redução da carga tributária simplesmente inexistiria. Pelo contrário,
gerou apenas um recolhimento a maior de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS que a D.
Fiscalização ignora por completo. A D. Fiscalização se valeu de presunção para
lavrar o auto de infração ora combatido, na medida em que não há a indicação de
um dano ao erário decorrente da operação de importação por encomenda
realizada entre a ST Importações e a Destro Brasil ou a QSM. Com a devida vênia à
D. Fiscalização, nenhuma dessas supostas infrações é verificada no presente feito,
razão pela qual não é possível caracterizar a operação como sendo uma fraude,
utilizada para ocultar o real comprador das mercadorias. Pelo contrário, o quadro
fático existente reforça a licitude, a transparência e a clareza da operação
realizada pela LASA, pela B2W, pela Destro Brasil, pela QSM e pela Impugnante.
No que se refere à eventual caracterização de simulação, novamente tal fato não
é identificado no caso concreto.
O primeiro indício trazido pela D. Fiscalização é o fato de que a Impugnante, a
B2W e a LASA são do mesmo grupo econômico, ou seja, a Impugnante é
controlada indiretamente pela LASA e diretamente pela B2W. No entender da D.
Fiscalização, a existência desse vínculo societário justificaria a realização de
atividades supostamente orquestradas para fraudar o erário por meio da
ocultação da LASA e da B2W como reais adquirentes das mercadorias importadas
Fl. 13493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
29
pela Impugnante. Na visão da Impugnante, esse tema já está superado em razão
do teor da Solução de Consulta COSIT n° 158/2021, na qual a RFB esclarece que o
vínculo societário não configura interposição fraudulenta. É falaciosa a afirmação
da D. Fiscalização de que a ST Importações não possui estabelecimento no Rio de
Janeiro. A realidade dos fatos é que a ST Importações possui um escritório
operacional na Avenida Rio Branco, no 12, sala 301, no Centro do Rio de Janeiro.
Se a segregação de atividades é tida como lícita mesmo com a redução de carga
tributária, é evidente que, no caso da Impugnante, em que não restou
comprovada qualquer redução nos tributos arcados pelas empresas, a existência
da ST Importações não pode ser considerada como um indício de interposição
fraudulenta de terceira pessoa.
A D. Fiscalização fez menção a determinados contratos de prestação de serviços e
de aluguel com o intuito de demonstrar que a ST Importações supostamente não
teria capacidade operacional para realizar as atividades de importação de
mercadorias por encomenda da Destro Brasil ou da QSM. O primeiro contrato
questionado é o de aluguel firmado entre a ST Importações e a Orsilog Soluções
em Logística Ltda. (“Orsilog”), nesse caso, a ST Importações apenas subloca o
espaço da Orsilog, sendo a proprietária do imóvel a Orsitec. Esse fato em nada
altera a situação de que a ST Importações efetivamente aluga o espaço, o que
garante capacidade operacional para realizar suas atividades. O segundo contrato
questionado é o de prestação de serviço firmado entre a ST Importações e a
Orsitec e Orsilog. O contrato prevê a terceirização de parte das atividades
secundárias da ST Importações para as contratadas, tais como gestão de caixa,
escrituração de livros fiscais, emissão de notas fiscais, etc. Trata-se de um
contrato de terceirização de atividades-meio da ST Importações, em que essas
atividades administrativas são realizadas pela Orsitec e pela Orsilog, sob
supervisão da ST Importações, algo totalmente lícito e normal. O terceiro contrato
envolve a prestação de serviços de agenciamento comercial internacional, sendo
dois contratos autônomos firmados com as empresas: (i) Seven Serviço de
Comércio Exterior Ltda-ME (“SEVEN”); e (ii) FSG Brasil Serviços de Apoio
Administrativo Eirelli (“FSG”). O fato de as duas empresas possuírem maiores
obrigações contratuais do que a ST Importações é uma conclusão óbvia, pois as
duas empresas são as prestadoras de serviços contratados pela ST Importações,
ao passo que esta última tem como dever apenas pagar pelos serviços prestados.
O que se vê é uma tentativa da D. Fiscalização de desvirtuar os contratos firmados
pela ST Importações com a SEVEN e a FSG, a fim de enquadrá-la como uma
empresa sem capacidade operacional para realizar suas atividades, o que não é o
caso. O quarto contrato questionado pela D. Fiscalização é o firmado entre a ST
Importações e a FENÍCIA DESPACHO ADUANEIRO (“FENÍCIA”). As atividades
desempenhadas pela FENÍCIA são totalmente corriqueiras e administrativas, como
a conferência de documentos e a emissão de guias de pagamento de tributos.
Ora, essas atividades jamais podem ser confundidas com as atividades
operacionais da ST Importações. Do ponto de vista operacional, a ST Importações
possui capacidade para realizar suas atividades, pois aluga estabelecimento para
Fl. 13494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
30
tanto e possui colaboradores qualificados para exerce-las, razão pela qual não há
que se questionar a capacidade operacional da ST Importações, sendo totalmente
irrelevantes para o caso concreto a relação contratual existente entre a ST
Importações, a Orsilog, a Orsitec, a FSG, a SEVEN e a FENÍCIA. O terceiro indício
apresentado pela D. Fiscalização como sendo caracterizador da suposta
interposição fraudulenta realizada pela Impugnante seria a suposta prévia
destinação das mercadorias importadas pela Impugnante para a LASA. Importante
notar que o fato de a LASA ser a destinatária final das mercadorias já foi analisado
pela Solução de Consulta COSIT n° 158/2021, momento em que se entendeu
totalmente regular a LASA ser a destinatária final dos produtos, pois figura na
posição de encomendante da encomendante das mercadorias importadas pela
Impugnante. De todo modo, a Impugnante informa que não possui qualquer
relação comercial com a LASA, na medida em que é contratada pela Destro Brasil
e pela QSM para importar mercadorias por encomenda, conforme amplamente
comprovado por meio de contratos, lançamentos contábeis, extratos bancários,
declarações de importação e notas fiscais. O quarto indício trazido pela D.
Fiscalização para sustentar a sua tese de interposição fraudulenta, seria a suposta
ausência de apresentação de documentos que demonstrassem as tratativas
comerciais existentes entre a Impugnante e os seus fornecedores localizados no
exterior. A existência de contrato de fornecimento de mercadorias entre a
Impugnante, a QSM e a Destro Brasil não é mandatória pela legislação, sendo a
inexistência dessa relação contratual formal totalmente indiferente para a
acusação de interposição fraudulenta. O quinto indício trazido pela D. Fiscalização
envolve a indicação do número de ordem de compra (os chamados Purchase
Order – PO) nas notas fiscais emitidas pela Impugnante para Destro Brasil e para a
QSM, bem como destas para a LASA. Esse fato demonstraria uma predestinação
das mercadorias. Se os POs estão em notas fiscais emitidas para terceiros não
vinculados à Impugnante ou ao Grupo Destro, é evidente que a sua origem é na
empresa importadora dos produtos, qual seja a Impugnante, e não possuem
qualquer relação com eventual predestinação da mercadoria para a LASA ou B2W.
O sexto indício utilizado pela D. Fiscalização foi a comercialização de produtos
pela Destro Brasil e pela QSM cujo registro da marca (Fun Kitchen) havia sido
solicitado pela B2W Companhia Digital (“B2W”) no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (“INPI”). A D. Fiscalização não foi capaz de demonstrar
sequer um contrato ou apontar uma evidência comprovando a existência dessa
restrição na comercialização da marca Fun Kitchen detida pela BW2. A D.
Fiscalização também questiona cláusula desse mesmo contrato que estabelece o
pagamento de royalties de 0,5% do faturamento líquido das vendas de algumas
marcas pela ST Importações. Nesse caso, os royalties seriam pagos pela ST
Importações em favor da BW2 ou da LASA, mas apenas após o prazo de carência
de cinco anos, ou seja, essa cláusula só seria aplicável em 2021. Esse indício
também é infundado, já que a ST Importações possuía autorização para
comercializar as marcas no Brasil, sendo a ausência do pagamento de royalties
algo totalmente corriqueiro quando da tentativa de divulgação de novas marcas e
Fl. 13495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
31
produtos. O sétimo indício seria o suposto financiamento das operações da
Impugnante pela LASA e pela B2W, mediante repasse de valores feitos pela
Destro Brasil e pela QSM. Isto é, a D. Fiscalização entende que a Impugnante
efetuaria suas operações e quitaria suas obrigações mediante o recebimento de
antecipação de valores oriundos da LASA e da B2W, razão pela qual não possuiria
capacidade financeira para realizar atividades no comércio exterior. Com relação a
esse indício, a Impugnante salienta que a D. Fiscalização não logrou qualquer êxito
em comprovar os supostos adiantamentos de valores da BW2 e da LASA para a ST
Importações por meio de repasses feitos pela Destro Brasil e pela QSM. Esclarece
que a realidade dos fatos é que a ST Importações obtém empréstimos de
instituições financeiras de grande porte, como Banco do Brasil e Banco Itaú, para
financiar suas operações de comércio exterior, notadamente a importação de
mercadorias a seus clientes. Logo, a ST Importações utiliza os recursos obtidos das
instituições financeiras para ter um fluxo de caixa inicial e adquirir as mercadorias
encomendadas pelos seus clientes, inclusive Destro Brasil e QSM. Após a venda
dos produtos para seus clientes, inclusive Destro Brasil e QSM, a ST Importações
recebe pagamentos que são destinados para (i) aquisição de novos produtos; e (ii)
aplicações financeiras, enquanto aguarda novos pedidos de seus clientes. Quando
dos novos pedidos formulados pelos seus clientes ou da necessidade de
cumprimentos de suas obrigações regulares, a ST Importações resgata as
aplicações financeiras. Portanto, esse valor aplicado também é utilizado na
aquisição de novos produtos a serem comercializados. Assim, há um ciclo virtuoso
de (a) aquisição de mercadorias com empréstimos bancários; (b) venda das
mercadorias; (c) recebimento de pagamentos de seus clientes; (d) aquisição de
novas mercadorias; (e) venda dessas novas mercadorias para seus clientes; e (f)
recebimento de pagamentos pelas novas mercadorias de seus clientes. De toda
forma, com o objetivo de demonstrar sua coerência e boa-fé, a Impugnante passa
a apresentar a motivação econômica e o propósito negocial para a segregação de
atividades entre as empresas do seu grupo econômico, bem como para adquirir
produtos da Destro Brasil e da QSM, a fim de reforçar a inexistência de qualquer
irregularidade em suas operações. A ausência de investimento na estrutura
logística de distribuição que permite à LASA dividir parte de sua margem de lucro
de sua linha de produtos importados com a Destro Brasil. Ou seja, a LASA ganha
em escala ao ter a Destro Brasil como fornecedora, mas precisa partilhar sua
margem de lucro com essa empresa, que não é do mesmo grupo econômico.
Desse modo, resta evidenciado que o motivo da Destro Brasil ser encomendante
dos produtos importados pela ST Importações não é fiscal. Pelo contrário, como já
mencionado no presente feito, essa estrutura gera um aumento na carga
tributária incidente sobre a operação, que só se justifica quando analisados os
benefícios da centralização dos esforços e investimentos da LASA em suas
atividades principais, isto é, o varejo eletrônico. A D. Fiscalização utilizou o artigo
para concluir que a ST Importações agia apenas para a LASA, a conclusão do
mesmo documento indica expressamente que a ST Importações estava ampliando
o seu rol de clientes. A realidade é que, como previsto no referido artigo, a ST
Fl. 13496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
32
Importações aumentou a sua carteira de clientes, a fim de diversificar a sua
atuação no mercado nacional, conforme comprovado pelo aumento na
quantidade de venda de mercadorias para empresas não relacionadas ao longo
dos anos. É falaciosa a afirmação de que a QSM possui como único intuito a
ocultação da Impugnante como reais adquirentes das mercadorias importadas
pela ST Importações. Ora, a QSM possui operação e resultados próprios,
conforme indicado no próprio TVF, nas suas declarações fiscais e registros
contábeis. Resta demonstrado que a QSM é empresa devidamente estruturada e
não pode ser considerada como sendo mera interposta pessoa criada com o
intuito de lesar o erário. PRECEDENTES FAVORÁVEIS A Impugnante entende que
os precedentes destacados acima demonstram que o CARF já se manifestou em
situações semelhantes ao caso concreto, momento em que afastou a penalidade
aplicada por falta de comprovação da interposição fraudulenta pela D.
Fiscalização. A CONCLUSÃO E O PEDIDO Diante do exposto, a Impugnante
entende como demonstrado que: (i) a Solução de Consulta COSIT n° 158/2021,
que trata de caso idêntico ao da Impugnante, pacificou que não há qualquer
ilicitude na operação da Impugnante, tendo em vista que, em suma: (a) não há
qualquer ilegalidade no fato de a Impugnante e a LASA possuírem
administradores em comum; (b) a existência de curto prazo de armazenamento
da mercadoria importada pela Impugnante e comercializada pela Destro Brasil e
pela QSM até a sua venda para a LASA também não se qualifica como indício de
interposição fraudulenta; e (c) não há qualquer impedimento legal relativo ao fato
de as mercadorias importadas pela Impugnante possuírem, majoritariamente, a
LASA como destino final; (ii) a alteração realizada pela Impugnante em sua
operação não significa que a Impugnante deu razão à D. Fiscalização, mas sim,
que estava sendo impedida de exercer sua atividade empresarial por conta das
diversas apreensões de mercadorias no porto no curso do desembaraço
aduaneiro; (iii) a caracterização de interposição fraudulenta demanda a
ocorrência da ocultação do real adquirente da mercadoria, mediante fraude ou
simulação; (iv) no caso da Impugnante, não há que se falar em fraude, na medida
em que não foi identificado qualquer ato de dolo ou de má-fé com o intuito
deliberado de lesar o erário; (v) tampouco existe no caso concreto qualquer ato
que possa ser entendido como simulação, nos termos do artigo 167 do Código
Civil; (vi) a operação de importação por encomenda realizada entre a Impugnante
(importadora) e a Destro Brasil ou a QSM (encomendante) possui motivação
econômica, qual seja a aplicação do máximo de recursos disponíveis da LASA em
sua atividade-fim (comércio varejista) (vii) a contratação da Destro Brasil ou da
QSM como fornecedoras de produtos permite que a LASA invista mais recursos
em sua atividade-fim, além de reduzir custos com a manutenção de capital de
giro, tão necessário para as suas operações; (viii) a Impugnante foi adquirida pelo
Grupo LASA durante o processo de aquisição da empresa Shoptime. Em razão da
expertise, lucratividade e estrutura voltada para o comércio exterior existente na
Impugnante, a LASA deixou de realizar operações de importação, ficando a cargo
da Impugnante exercer essa tarefa dentro do grupo; (ix) os indícios levantados
Fl. 13497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
33
pela D. Fiscalização como sendo demonstrativos de que a Impugnante foi
interposta fraudulentamente pela LASA com o objetivo de ocultar os reais
adquirentes das mercadorias importadas em razão dos prazos curtos, composição
das notas fiscais e etc não procedem e, tampouco, comprovam a ocorrência de
qualquer dano ao erário; (x) a Impugnante tem capacidade financeira, operacional
e de pessoal para realizar as suas atividades de comércio exterior, não podendo
ser considerada como mera intermediária utilizada para fins de ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas; e (xi) há propósito negocial claro e bem
definido na Impugnante, com efetiva importação de mercadorias por encomenda
da Destro Brasil ou da QSM, bem como de outros clientes que não pertencem ao
Grupo LASA, com respectivo trânsito e armazenagem dos produtos pelas
empresas adquirentes, com posterior revenda à LASA e a outros clientes. No caso
em tela, o propósito negocial é permitir que a LASA invista seu capital excedente
no desenvolvimento de suas atividades-fim, não havendo que se falar em
interposição fraudulenta. Com base no exposto, a Impugnante requer que a
presente impugnação seja julgada totalmente procedente, com o consequente
cancelamento integral do auto de infração em questão, com a baixa e o
arquivamento do presente processo administrativo. Por fim, a Impugnante
protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, sem
exceção de quaisquer, e à posterior apresentação de documentos e provas
complementares. É o relatório.
A 16a Turma da DRJ09, em 30 de novembro de 2022, julgou improcedente a
impugnação sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 02/01/2017 a
28/12/2017 MULTA POR CESSÃO DE NOME. CABIMENTO AO ACOBERTAMENTO
DE INTERVENIENTES. Cabe a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n.o
11.488/2007 à pessoa jurídica que cede seu nome para realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários da operação de importação. O importador
ostensivo, quando comprovado seu conhecimento do real beneficiário, responde
pela multa de cessão de nome por acobertar o real interessado na declaração de
importação. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o interveniente apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Fl. 13498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
34
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em Auto de Infração por meio do qual é feita a exigência de
R$16.312.446,34, relativa à multa de que trata o art. 33, da Lei no 11.488/2007, por cessão de
nome para realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento dos reais beneficiários. O sujeito passivo é a empresa ST IMPORTACOES LTDA.
Afirma a fiscalização que ST IMPORTAÇÕES formalmente se apresenta como
importadora por conta própria sob ordens de terceiros, quais sejam, DESTRO BRASIL e QSM. A
modalidade utilizada formalmente é a da importação por encomenda. Ocorre, no entanto, que a
pessoa jurídica nomeada por ST IMPORTAÇÕES na DI na qualidade de encomendante, não ocupa
faticamente esta posição na operação, ou seja, o desígnio de importar não se originava de DESTRO
BRASIL ou de QSM. Os encomendantes das mercadorias importadas por ST IMPORTAÇÕES são:
LOJAS AMERICANAS e B2W (atualmente denominada AMERICANAS.COM).
Anota-se, para início deste voto, que a fiscalização autua como interposição
fraudulenta de terceiros, e consequente aplicabilidade da cessão de nome, o encomendante do
encomendante.
Destaco, desde já, que não há subsunção do fato à norma, e que essa afirmativa
encontra integral respaldo nas Soluções de Consulta 158/2021 e 43/2025, conforme passo a
expor:

Da operação
A operação realizada pelos grupos econômicos em questão, consistem na ST
Importações declarar-se como importadora por conta própria sob ordens de terceiros, quais
sejam, Destro Brasil e QSM.
A modalidade utilizada formalmente é a da importação por encomenda, onde um
terceiro solicita serviços e esta, com meios próprios, realiza a importação, paga os tributos, e
subsequentemente, repassa as mercadorias para a encomendante. ST Importações assim aparece
como titular das DIs, e nomeia ora Destro Brasil, ora QSM Distribuidora, em campo próprio da DI,
como encomendantes.
A fiscalização aponta que a pessoa jurídica nomeada por ST Importações na DI na
qualidade de encomendante, não ocupa faticamente esta posição na operação, ou seja, o desígnio
de importar não se originava de Destro Brasil ou de QSM.
O interveniente afirma que sua operação consiste na seguinte estrutura:
Fl. 13499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
35

Afirma, nesse sentido que:
6. A Recorrente é empresa que atua no ramo de comércio exterior,
oferecendo há mais de 20 anos serviços de excelência na importação dos
mais variados produtos, com a negociação de fretes internacionais e tarifas
portuárias diferenciadas.
7. Para tanto, a Recorrente possui pessoal especializado para atuar no
comércio exterior e estabelecimento operacional localizado na Cidade de
São José, no Estado de Santa Catarina.
8. No regular exercício de suas atividades, a Recorrente realiza a
importação direta dos mais diversos produtos estrangeiros, bem como a
importação por encomenda de terceiros. Dentre os clientes da Recorrente
estão Destro Brasil, empresa não relacionada à Recorrente, e QSM, que é
do mesmo grupo econômico da Recorrente, mas que possui
estabelecimento, empregados e objeto social totalmente distintos.
9. Nesse sentido, a Recorrente importava os produtos encomendados pela
Destro Brasil e pela QSM. Após a sua venda para a Destro Brasil e para a
QSM, estas revendiam esses produtos para a LASA e para a B2W que, por
sua vez, comercializavam essas mercadorias com os seus clientes finais.
10. Em outras palavras, nessa cadeia de comercialização de produtos, a
Recorrente agia como trading importadora, a Destro Brasil e a QSM agiam
como atacadistas e a LASA e B2W como varejistas. Essa cadeia de
comercialização pode ser descrita graficamente da seguinte maneira:
(...)
11. Cumpre esclarecer que as importações realizadas pela Recorrente eram
feitas sob a sistemática de importação por encomenda. Nesse sentido, a
Destro Brasil e a QSM figuravam nas Declarações de Importação (“DIs”)
como as encomendantes dos produtos importados. 12. Apesar da total
Fl. 13500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
36
licitude dessa operação e do cumprimento de todas as normas aplicáveis, a
Recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de infração ora
combatido, que aplica multa por suposta cessão de nome em importações
realizadas durante o período de julho de 2015 a dezembro 2016.
Nota-se, de forma evidente, que pretende a fiscalização sustentar a ilegitimidade da
operação, considerando que LASA e B2W são os reais encomendantes das mercadorias, porque a
integralidade das importações é escoada pela DESTRO e QSM exclusivamente às respectivas
pessoas jurídicas no mercado interno. Ao passo que, o interveniente não nega a existência de uma
estrutura de atendimento aos grupos empresariais, considerando o volume de mercadorias e a
logística a ser atendida, contudo, com ênfase à defesa de que a compra e venda de mercadorias
entre DESTRO e QSM e LASA e B2W é legítima e está dentro dos parâmetros legais, especialmente
quanto à figura do encomendante do encomendante.
Esclarecidos tais pontos, passo à análise do conceito do encomendante do
encomendante e porque se aplica ao presente caso.
Das soluções de consulta e da configuração do encomendante do encomendante
É importante trazermos ao presente voto o conteúdo das soluções de consulta que
estabelecem a inexistência de fraude ou simulação, quanto à interposição fraudulenta de
terceiros, nos casos do encomendante do encomendante:
Solução de Consulta COSIT no 158 DE 24/09/2021
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DO ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES
POR FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE
ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido -
o encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela
legislação, não descaracteriza a operação de importação por encomenda,
e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de
Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na
importação indireta representem transações efetivas de compra e venda
de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos
de importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do
real comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta,
Fl. 13501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
37
de que trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art.
33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas entre
todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em
operação legítima de importação por encomenda não se confunde com a
figura da infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude,
simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23
do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do
importador ou por parte do encomendante predeterminado. O curto
tempo de permanência de mercadoria em estoque não tem o condão de,
isoladamente, descaracterizar modalidade de importação indireta por
encomenda, de que trata o art. 11 da Lei no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de
2006, arts. 11 e 13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de
1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18
e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa
RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB no 1.986, de
2020.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos,
especificamente em relação às perguntas de números 2 (dois), 3 (três), 6
(seis), e à primeira parte da pergunta no 7 (sete), tendo em vista que os
referidos questionamentos não observam o previsto nos incisos II, XI e XIV
do art. 18 da IN RFB no 1.396, de 2013, que regulamenta o processo de
consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira no
âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: Art. 18, incisos II, XI e XIV, da Instrução Normativa RFB
no 1.396, de 2013.
CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA
Coordenadora-Geral
Fl. 13502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
38

Solução de Consulta COSIT No 43 DE 19/03/2025
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DO ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES
POR FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela
legislação, não descaracteriza a operação de importação por encomenda,
e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de
Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na
importação indireta representem transações efetivas de compra e venda
de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos
de importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do
real comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta,
de que trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976,
ou acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o
art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas
entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 158, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PELO
CLIENTE. ARRAS OU SINAL. RELAÇÕES AUTÊNTICAS. INFRAÇÕES POR
FRAUDE,
SIMULAÇÃO
OU
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Os recursos adiantados pelo cliente ao encomendante, sob a forma de
arras ou sinal, em relação à venda no mercado interno da mercadoria
importada, com a obrigação de entrega futura (após a nacionalização),
por si só, não descaracteriza a importação por encomenda, ainda que
parte do recurso seja usado na efetivação da operação, desde que haja
compatibilidade financeira e operacional e os termos pactuados sejam
Fl. 13503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
39
legítimos. Nesse caso, não estaria caracterizada a ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de
que trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art.
33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas entre
todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PELO
CLIENTE. ARRAS OU SINAL. RELAÇÕES AUTÊNTICAS. INFRAÇÕES POR
FRAUDE,
SIMULAÇÃO
OU
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Se as operações de importação foram efetivadas por conta própria e o
comprador final (cliente) não se reveste de características que o
enquadrem como adquirente, o mero adiantamento de recursos por
parte deste, sob a forma de arras ou sinal, em relação à venda no
mercado interno da mercadoria importada, com a obrigação de entrega
futura (após a nacionalização), por si só, não descaracteriza a importação
por conta própria, ainda que parte do recurso seja usado pelo importador
na efetivação da operação, desde que haja compatibilidade financeira e
operacional e os termos pactuados sejam legítimos. Nesse caso, não
estaria caracterizada a ocultação do real comprador mediante fraude,
simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23
do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam
legítimas, com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455,
de 1976.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de
2006, arts. 11 e 13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de
1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18
e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa
RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB no 1.986, de
2020.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
Fl. 13504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
40
É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos, por
não se tratar de dúvida sobre a interpretação de norma tributária que
caiba ser analisada em processo de consulta.
Dispositivos Legais: Art. 27, incisos II, XI e XIV, da Instrução Normativa RFB
no 2.058, de 2021.
RODRIGO AUGUSTO VERLY DE OLIVEIRA
Coordenador-Geral
Nota-se que, para a figura aqui tratada – encomendante do encomendante, é necessário
observar: (i) legitimidade das operações de compra e venda;
(ii) é irrelevante a existência de adiantamento de recursos;
(iii) é irrelevante se as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo econômico;
(iv) é irrelevante a existência de compromisso futuro de entrega da mercadoria;
(v) na mesma esteira de raciocínio, não há de se considerar o modelo operacional como
embasamento para a aplicabilidade da cessão de nome ou interposição fraudulenta presumida;
(vi) é necessário que se comprove a capacidade financeira e estrutural do importador.
As soluções de consulta supramencionadas são oriundas da Nota Coana 76/2020, dentro
do contexto da existência de diversas formas de operacionalidades internacionais, que se escoam
no mercado interno de forma a melhor atender à logística empresarial.
Vê-se que, para o caso concreto, conforme demonstrado no tópico anterior, a estrutura
percebida é exatamente do encomendante do encomendante: a ST opera como importadora por
encomenda, com objetivo de fornecimento de mercadorias para DESTRO e QSM, que
consequentemente, no mercado interno, escoam respectivas mercadorias aos grupos econômicos
Lojas Americanas e B2W.
Não há questionamento acerca da legitimidade das operações – a exemplo da
inexistência de dúvida da fiscalização quanto ao ônus financeiro da operação, não há
questionamento se a operação ocorreu de forma fictícia, não há questionamento sobre a logística
operacional quanto à existência de simulação, não há questionamento sobre a documentação
contábil e fiscal, além das obrigações acessórias aduaneiras – exceto com a exigência de se constar
a LASA e B2W na declaração de importação por encomenda, não há, enfim, qualquer
questionamento acerca da legitimidade da operação internacional.
A fiscalização se apoia nos seguintes indícios:
. apoia-se nas estreitas ligações entre LASA, B2W, ST, QSM e DESTRO, por
configurarem empresas do mesmo grupo econômico;
. toda a mercadoria importada por encomenda para DESTRO e QSM é
endereçada, no mercado interno, para LASA e B2W;
Fl. 13505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
41
. curto intervalo de tempo entre a emissão da NF-e de entrada das
mercadorias nacionalizadas na ST Importações da data de emissão da NF-e
de saída para QSM e DESTRO, e consequentemente destas para a B2W e
Lojas Americanas.
. centralização gerencial entre as empresas do grupo, demonstrada pelos
dirigentes constantes nos quadros societários;
. afirmativa de que a ST precisa de repasses originários da DESTRO e QSM,
por meio de Fenícia, para pagar suas despesas operacionais e pagar o
câmbio, configurando dependência financeira;
. Há um encadeamento das operações desde o início, em razão da
verificação de “Purchase Order”, e que isso configura a inexistência de
pedidos reais de mercadorias da LASA e B2W para a Destro e QSM;
Me parece que os indícios utilizados pela fiscalização nos conduzem exatamente às
afirmativas apresentadas nas soluções de consulta que legitimam o encomendante do
encomendante, que aponta de forma expressa que a existência de adiantamento de recursos de
valores relativos às operações de importação por encomenda, do destinatário final ao
encomendante, bem como a relação empresarial existente quanto a um grupo econômico, não
tem capacidade de configurar interposição fraudulenta, desde que se comprove a capacidade
financeira do importador e a realidade das operações da cadeia operacional.
Não só, o recorrente junta em seu recurso quadro comparativo que demonstra de
forma clara o seguinte:
Fl. 13506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
42

Evidente, portanto, a não subsunção do fato à norma.
Dos precedentes favoráveis no CARF – anteriores e posteriores às soluções de consulta
Para melhor demonstrar a afirmativa posta pelas soluções de consulta, quanto à
legitimidade da figura do encomendante do encomendante, este Tribunal já se debruçou sobre o
tema, inclusive em decisões anteriores às disposições supramencionadas, de forma favorável.
Afirma-se, em tais precedentes, em síntese: (i) que não há interposição fraudulenta
quando existe um cliente destinatário da mercadoria, porque essa relação se dá no mercado
interno; (ii) o pedido de compra registrado antes da operação de importação não configura fraude
ou simulação na interposição fraudulenta; e (iii) a existência de adiantamento de recursos do
cliente final para o encomendante – desde que registrado em contrato de fornecimento entre
eles, também não se configura interposição fraudulenta.

Fl. 13507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
43
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador:
11/01/2010, 18/07/2011 MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. Na importação direta,
o importador é o próprio adquirente dos bens importados, realizando a
importação com recursos próprios e por seu próprio risco. Na importação
por conta e ordem de terceiros, o importador presta apenas serviços (de
logística, aduaneiros, cotação de preços, intermediação) para o adquirente,
que é a pessoa de onde provém os recursos para a realização da
importação. Na importação para a revenda a encomendante
predeterminado, importador estabelece uma relação de comissão com
adquirente, disciplinada pelo artigo 696 e seguintes do Código Civil (Lei no
10.406/2002), pela qual o importador é comissário e o adquirente é o
comitente, entrando o importador na operação de importação com
recursos próprios e se comprometendo a revender os bens importados ao
adquirente. Na hipótese de divergência entre a operação de importação
declarada e a operação de importação efetivamente realizada, havendo
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, configura-se o dano ao erário,
punido com pena de perdimento das mercadorias, penalidade convertida
em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida.
(artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. A interposição
fraudulenta pode ser presumida, na hipótese de não-comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para a
realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto
de provas que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o
intuito de interpor determinada pessoa entre o real adquirente e as
autoridades fiscais, para que a primeira permaneça oculta aos olhos da
fiscalização. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. É incabível qualquer
discussão sobre a existência ou não de dano ao erário na ocorrência de
uma das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 23 do Decreto Lei no
1455/76, pois a ocorrência de dano naquelas hipóteses decorre do próprio
texto
legal.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
POR
SIMULAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO. Na interposição fraudulenta por simulação, é necessária
a demonstração da ocorrência da simulação, ou seja, que a relação
estabelecida entre o importador e o suposto real adquirente por conta e
ordem ou suposto encomendante não é de compra e venda de bens no
Fl. 13508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
44
mercado interno, mas de prestação de serviços, de logística, aduaneiros,
cotação de preços, intermediação ou de comissão, a depender do caso, o
que não restou comprovado no caso em análise.
(Processo no 10314.722932/2013-50, Acórdão no 3401-003.174, sob
relatoria do conselheiro Augusto Fiel Jorge D’oliveira)

Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 29/03/2010
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO LEGAL.
COMERCIALIZAÇÃO SUBSEQUENTE À REVENDA DA PRIMEIRA ADQUIRENTE.
A presunção de que trata o artigo 27 da Lei no 10.637/2002 deve ser
relativizada nas operações declaradas por conta e ordem de terceiro, em
relação às cadeias de comercialização subsequentes. A documentação
probatória juntada aos autos demonstram ser a real adquirente das
mercadorias declarada na DI a efetiva negociante no exterior e a
proprietária primeira das mercadorias Recurso Voluntário Provido. Crédito
Tributário Exonerado
(Processo no 10925.720088/2013-34, Acórdão no 3302-003.512, sob
relatoria do conselheiro Paulo Guilherme Deroulede)

Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 24/09/2009
MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO. CONCEITO LEGAL. DIVERGÊNCIA ENTRE
OPERAÇÃO DECLARADA E PRATICADA. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO
MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE TERCEIROS. MULTA POR CONVERSÃO DA PENA DE
PERDIMENTO. Na importação direta, o importador é o próprio adquirente
dos bens importados, realizando a importação com recursos próprios e por
seu próprio risco. Na importação por conta e ordem de terceiros, o
importador presta apenas serviços (de logística, aduaneiros, cotação de
preços, intermediação) para o adquirente, que é a pessoa de onde provém
os recursos para a realização da importação. Na importação para a revenda
a encomendante predeterminado, o importador estabelece uma relação
de comissão com adquirente, disciplinada pelo artigo 696 e seguintes do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), pela qual o importador é comissário e o
adquirente é o comitente, entrando o importador na operação de
importação com recursos próprios e se comprometendo a revender os
bens importados ao adquirente. Existe um conceito legal para cada
modalidade de importação, o que resulta em considerar a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
Fl. 13509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
45
como uma importação por conta e ordem deste, nos termos do artigo 27
da Lei no 10.637/2002, e a manter a caracterização de uma importação
para a revenda a encomendante predeterminado, na hipótese de haver
participação do encomendante predeterminado nas operações comerciais
relativas à aquisição dos produtos no exterior, por força do artigo 11,
parágrafo 3o, da Lei no 11.281/2006. Na hipótese de divergência entre a
operação de importação declarada e a operação de importação
efetivamente realizada, havendo ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, configura-
se o dano ao erário, punido com pena de perdimento das mercadorias,
penalidade convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida. (artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76). INFRAÇÃO
DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO LEI
No 1455/76. CARACTERIZAÇÃO. O tipo infracional previsto no artigo 23 do
Decreto Lei no 1455/76 não é a mera ocultação do sujeito passivo nas
operações de comércio exterior, mas a ocultação realizada "mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros", de
modo que, para a caracterização da infração, deve ser identificado o dolo e
a infração deve ser grave em substância e não uma infração meramente
formal.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA COMPROVADA. A interposição fraudulenta pode ser
presumida, na hipótese de não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação,
ou comprovada, na existência de um conjunto de provas que demonstrem
a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para
que a primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização. INFRAÇÃO DE
OCULTAÇÃO
MEDIANTE
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO,
INCLUSIVE
A
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO
DECRETO LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. Na hipótese de
"interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da ocorrência
de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de
elementos de prova que demonstrem que as condutas imputadas aos
intervenientes das operações de comércio exterior se enquadram no tipo
infracional previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto no 1.455/1976.
Fl. 13510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
46
(Processo no 12466.720338/2011-54, Acórdão no 3401-003.985, sob
relatoria do conselheiro Augusto Fiel Jorge D’oliveira)
E, considerando a aplicação das soluções de consulta tratadas neste voto, inclusive
exatamente sobre o conjunto de autuações relativo às operações dos grupos econômicos aqui
debatidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
02/01/2014 a 30/06/2015 OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DE
MERCADORIA IMPORTADA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE
PROVA. MULTA POR CESSÃO DE NOME. DESCABIMENTO. É descabida a
aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007, quando não
comprovada a fraude ou simulação negocial, na realização de operações de
importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias,
não se configurando a necessária interposição fraudulenta quando os
intervenientes estão respaldados em contratos comerciais válidos,
possuem capacidade econômico-financeira e operacional para realização
das operações e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua
execução, não servindo de prova meras conjecturas findadas em relações
societárias e direitos de exclusividade. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
PENA DE PERDIMENTO. PROVA. DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO O vasto e
elucidativo acervo probatório produzido pelo recorrente nos autos é
suficiente para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta
comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que existe são atividades
lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre iniciativa privada e
autonomia de vontade, sem qualquer mácula de caráter aduaneiro e/ou
fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de IPI nas
operações fiscalizadas.
(Processo no 15444.720091/2018-99, Acórdão no 3401-010.570, sob
relatoria da conselheira Fernanda Kotzias)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração:
01/01/2014
a
30/06/2015
PROVAS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. É possível a
juntada de documentos posteriormente à apresentação da Impugnação,
desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido
apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do
Decreto n. 70.235/1972. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB PARA
APLICAÇÃO. O Auditor-Fiscal é competente para lavrar auto de infração
Fl. 13511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
47
para exigir a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias,
prevista no parágrafo 3o do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO DECRETO LEI No 1455/76.
DEMONSTRAÇÃO. PROVA. É descabida a aplicação da multa prevista no art.
23, V e § 1o e 3o , do Decreto-Lei n. 1455/76, quando não comprovada a
fraude ou simulação negocial, na realização de operações de importação,
tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, não se
configurando
a
necessária
interposição
fraudulenta
quando
os
intervenientes estão respaldados em contratos comerciais válidos,
possuem capacidade econômico-financeira e operacional para realização
das operações e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua
execução, não servindo de prova meras conjecturas findadas em relações
societárias e direitos de exclusividade. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
PENA DE PERDIMENTO. PROVA. DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO O vasto e
elucidativo acervo probatório produzido pela recorrente nos autos é
suficiente para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta
comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que existe são atividades
lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre iniciativa privada e
autonomia de vontade, sem qualquer mácula de caráter aduaneiro e/ou
fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de IPI nas
operações fiscalizadas.
(Processo no 15444.720106/2018-19, Acórdão no 3302-013.835, sob
relatoria da conselheira Denise Madalena Green)

Da inexistência de fraude ou simulação
Ainda que sustentado como ratio decidendi do presente voto que se trata de operação que
se configura o encomendante do encomendante, nos termos das Soluções de Consulta já
mencionadas, ressalta-se que não se visulumbra, do conjunto probatório acostados aos autos,
qualquer indício de irregularidade nas operações internacionais.
Ainda, destaca-se que a fiscalização aqui contesta somente a fase final da operação – entre
Destro e QSM e LASA e B2W, sem qualquer lastro ou alegação sobre a ilegitimidade da operação
realmente realizada pela ST Importações.
Nesse sentido, já esposei posicionamento técnico sobre o conjunto probatório necessário a
se comprovar a interposição fraudulenta:
Considerações gerais sobre os aspectos da interposição fraudulenta
Fl. 13512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
48
O recorrente afirma a ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica
invocada no Auto de Infração, qual seja, o art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do
Decreto-lei no 1.455/1976, regulamentado pelo art. 689, inciso XXII, § 1o do
Decreto no 6.759/2009, destacados a seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art.
59):
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Antes de adentrar à questão probatória, que definirá se houve de fato
interposição fraudulenta de terceiros, vale tecer algumas considerações a
respeito do instituto.
Existem na legislação brasileira atualmente três modalidades de
importação: i) por conta e ordem de terceiro; ii) por encomenda; e iii)
importação própria.
Importação por conta e ordem de terceiros
A importação por conta e ordem de terceiros é modalidade de impor-
tação indireta em que o importador (geralmente uma trading company)
promove o despacho aduaneiro de importação de mercadorias adquiri- das
Fl. 13513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
49
por outra entidade (“adquirente”), em razão de contrato de prestação de
serviços previamente firmado.
Nos termos do artigo 2o da Instrução Normativa no 1.861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de ter- ceiro aquela em
que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho
aduaneiro de importação de mer- cadoria estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa
jurídica.
§ 1o Considera-se adquirente de mercadoria estrangeira importada por sua conta e ordem a
pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e venda da mercadoria no
exterior, em seu nome e com recursos próprios, e contrata o importador por conta e ordem
referido no caput para promover o despacho aduaneiro de importação. [...]
Para a ocorrência da importação por conta e ordem, diversos elementos
devem ser levados em consideração: (i) existência de contrato de
prestação de serviços firmado entre o adquiren- te e o importador; (ii)
emissão da fatura comercial contra o adquirente; (iii) registros contábeis e
fiscais do importador devem indicar que se trata de mercadoria de
terceiros; (iv) emissão de nota fiscal para acom- panhar a saída das
mercadorias e nota fiscal de prestação de serviços pelo importador contra o
adquirente, não havendo operação de venda de mercadorias; (v) financiamento
da importação pelo adquirente e (vi) importação nos termos definidos pelo
adquirente, que é quem assume o risco pela operação.
Importante, portanto, destacar que, a simples antecipação de recursos ao
importador de merca- doria estrangeira que age como o real interessado
da operação não deve resultar necessariamente na classificação da
importação como por conta e ordem de terceiros. Se comprovada a
legitimidade e o interesse do im- portador em adquirir para si as
mercadorias importadas, a importação teria ocorrido somente “por conta”,
e não “por ordem” de terceiro.
Importação por encomenda
A importação por encomenda é aquela em que o importador
promove, em seu nome e com recursos próprios, o despacho
aduaneiro de impor- tação de mercadoria para revenda a
encomendante predeterminado.
Nos termos do artigo 3o, da IN no 1861/2018:
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que
a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e
com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria
Fl. 13514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
50
estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante
predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que
contrata o importador por encomenda referido no caput para realizar a
transação comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser
importada, o despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio
encomendante predeterminado. [...]
Difere-se a presente modalidade de importação, da importação por conta e
ordem de terceiro – em que o importador age como mero mandatário do
adquirente local, o importador por encomenda é aquele que participa da
negociação da compra e venda das mercadorias importadas, sendo o
principal interessado na operação. Tal elemento aproxima a importação
por encomenda da importação por conta própria, de modo que em ambos
os casos os documentos relativos à importação serão emitidos em nome
do próprio importador.
Em relação ao financiamento da operação de importação de
encomenda, a Lei no 11.281/2006 prevê que a importação por encomenda
deve ser realizada com recursos próprios da importadora, sob pena de ser
caracterizada a importação por conta e ordem de terceiros.
Contudo, um dos pontos importantes da legislação aplicável
nessa modalidade de importação, é a previsão do parágrafo 3o, do artigo
3o, da mesma IN supramencionada, que dispõe sobre a permissão do
encomendante para antecipar recursos ao importador relacionados à
revenda, e não necessariamente à importação da mercadoria, o que,
costumeiramente, recai sobre a reclassificação da modalidade como
importação por conta e ordem de terceiro.
Importação própria
A importação própria (ou direta) é a mais simples: trata-se
da impor- tação ocorrida entre os mesmos sujeitos que participam da
compra e venda das mercadorias. Assim, o exportador (no exterior) é o
vendedor da mercadoria, enquanto que, no Brasil, aquele que importa e
realiza o desembaraço aduaneiro da mercadoria é o adquirente final.
A importação direta presume-se feita com os recursos do
próprio importador que, uma vez proprietário da mercadoria, pode dispor
dela livremente (uso e consumo, revenda, industrialização etc.).
A problemática envolta às modalidades de importação diz
respeito à existência de diversificados modelos de negócios atuais,
Fl. 13515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
51
considerando a fluidez e rapidez das operações, para além das
reestruturações físicas e societárias desenvolvidas para atendimento de
menor
onerosidade
logística,
tributária,
empresarial,
trabalhista,
ambiental, aduaneiras e demais obrigatoriedades e demandas que são
sujeitas as pessoas jurídicas que operam no comércio/industrialização
interno e exterior.
Vê-se que, por vezes, o mero conhecimento do adquirente
da mercadoria, em momento anterior ao desembaraço aduaneiro, pode
ocasionar a imputação das infrações e penalidades aduaneiras quanto à
reclassificação de uma importação própria (direta), para uma importação
por encomenda ou por conta e ordem de terceiro (indireta).
Para tanto, nesse aspecto, necessário se faz analisar a
interposição fraudulenta de terceiros – que pode ser presumida1 ou
comprovada2, que historicamente nasceu para combate às fraudes,
especialmente aos ilícitos referentes às operações de comércio exterior,
considerando a rápida mudança no contexto e na forma em que são
realizadas as operações internacionais.
Uma das principais preocupações oriundas da infração
mencionada é com a origem dos recursos que suportaram a operação de
importação, porque a utilização de uma pessoa jurídica laranja, desprovida
de capacidade financeira, econômica e estrutural pode se dar justamente
para que não eventual e futura execução de uma dívida tributária ou
aduaneira, restando o real adquirente com o patrimônio respaldado pelo
respectivo laranja.
Nota-se,
em
relação
às
interposições
fraudulentas
comprovadas, dos autos de infração que costumeiramente são lavrados,
bem como nos acórdãos proferidos neste Conselho Administrativo, que são
considerados indícios do caráter fraudulento a incompatibilidade entre as
operações e as instalações físicas, capacidade operacional, patrimônio e
capacidade econômico-financeira do importador, ausência de histórico de
importações, alta heterogeneidade da natureza das mercadorias
importadas, opção por despacho aduaneiro em localidade menos
vanyajosa ao interveniente, dentre outros elementos de prova, que devem

1 Disposta no artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto-lei 1455/1976, em que se presume a interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados, considerando-se a inversão do ônus da prova de tais recursos ao interveniente
autuado.
2 Disposta no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, em que é considerado dano ao erário as
infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 13516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
52
compor o conteúdo da ação fiscalizatória que embasará a acusação de
interposição, mediante fraude ou simulação.
É
necessário
enfatizar
que,
nesse
tipo
infracional
comprovado há íntima e direta relação com a ocorrência de fraude e
simulação, desprendendo-se desse status a interposição legítima, quando
ausentes os elementos comprobatórios que demonstrem que a operação
de importação aconteceu sob a guarida do intento de iludir o controle
aduaneiro exercido pela administração Pública, com a presença do aspecto
volitivo do agente.
Neste passo, também é essencial delimitar que a mera
conduta que visa reduzir ou diferir o pagamento do tributo não se
configura fraude ou simulação.
A configuração da infração disposta no artigo 23, inciso V, do
Decreto-lei 1.455/1976 pode ser representada pela presença dos seguintes
elementos: i) negócio aparente ou simulado (a importação declarada); (ii)
negócio dissimulado ou efetivamente pretendido (a importação oculta da
autoridade aduaneira), desde que a ocultação não seja resultante de mero
erro, plenamente comprovado; e (iii) do conluio entre as partes
(importador declarado e sujeito oculto).3
Deve-se, portanto, considerando o ônus probatório da
fiscalização, restar a infração plena e inequivocadamente demonstrada,
comprovando-se a ocultação praticada, mediante conjunto probatório de
provas diretas e/ou indiretas que se trata, em verdade, de uma importação
indireta – por conta e ordem ou encomenda, ao invés da declarada
importação direta.
Logo, vê-se que as controvérsias envoltas à interposição
fraudulenta comprovada são delimitadas pelas provas acostadas ao auto
de infração, pela fiscalização.
O professor Rodrigo Mineiro, em análise de casos concretos
julgados pelo CARF4, afirma que:
Constata-se que as turmas julgadoras do CARF, na grande maioria dos casos, tem aceitado
os seguintes elementos como prova para configurar a ocultação:
(A) Elementos relacionados à transação comercial e prestação de serviços:
(i) contratos;

3 NASCIMENTO, José Fernandes. As formas de comprovação da interposição fraudulenta na importação.
In: PEREIRA, Cláudio Augusto Gonçalves; REIS, Raquel Segalla. Ensaios de direito aduaneiro. São Paulo:
Intelecto Soluções, 2015, p. 411.
4 MINEIRO, Rodrigo Fernandes. A prova na interposição fraudulenta. In: Eficiência Probatória no CARF...
Fl. 13517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
53
(ii) Ordens de compra;
(iii) Elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo sujeito oculto;
(B) Elementos relacionados à liquidação financeira e controles:
(iv) Registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
(v) Não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;
(vi) Ausência de capacidade financeira do importador;
(vii) Comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do fluxo
financeiro da operação.
Afirma ainda que, em que pese não haver determinação
expressa de qual ou quais os elementos a serem considerados para
configuração da infração, destacam-se as análises probatórias relativas aos
contratos firmados entre as partes (resguardada sua subjetividade por
tratar-se de instrumento particular), ordens de compra, que se efetuadas
em momento anterior à compra da mercadoria importada para configurar
a importação indireta, e finalmente, o financiamento da importação,
identificando-se o efetivo provedor ou remetente dos recursos financeiros
para aquisição da mercadoria importada.
Não basta, para que se configure a infração aqui discutida, a
existência de meros indícios, tal como – e assim também afirma o
professor supramencionado, i) a proximidade das datas de desembaraço,
entrada e saída das mercadorias; (ii) ausência de capacidade financeira; (iii)
concentração de vendas para um único cliente; (iv) margem de lucro
irrisória, incompatível com a operação.
O
principal
pressuposto
utilizado
como indício de
interposição fraudulenta é o fluxo financeiro da operação, especialmente
quanto à falta de capacidade financeira da pessoa jurídica utilizada para
realizar as importações de forma simulada, somando-se indícios satélites
supramencionados para comprovação da infração.
A recorrente comprovou, para elidir a acusação de fraude, que: (i) a legalidade da
operação realizada pela Recorrente, por meio da segregação de atividades do seu grupo
econômico; (ii) a existência de propósito negocial na segregação de suas atividades; (iii) a ausência
de financiamento pela LASA ou B2W, via antecipação, das operações de importação praticadas
pela Recorrente.
Nota-se que, dentre as provas que NÃO devem ser consideradas, conforme se vê
das considerações gerais e técnicas sobre o tema, estão a existência de grupo econômico
declarado, além da proximidade de emissão das notas fiscais.
Fl. 13518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
54
Ainda, importante mencionar que todas as informações e autorizações necessárias
à comercialização das mercadorias foram devidamente prestadas às Autoridades Fiscais, bem
como não havia restrição para a importação dos produtos – com respectiva confirmação do
quadro probatório fiscal, contábil, e, também, pelos pareceres acostados aos autos pelos
recorrentes.
E, enfim, quant à suposta diminuição da carga tributária na operação, conforme já
citado em outros casos de minha relatoria, determinadas consequências tributárias – como a
quebra da cadeia do IPI, a alteração dos valores de preço de transferência , ou diminuição do PIS e
Cofins monofásico, podem ser um dos elementos que nos endereçam a uma fraude aduaneira,
contudo, jamais podem configurar como protagonistas da indignação fiscal.
E não é diferente no caso em comento, mais uma vez, erroneamente o fisco lança
mão de uma autuação de natureza aduaneira para vincular seu inconformismo em relação à
estruturação operacional e societária das pessoas jurídicas envoltas aos grupos empresariais aqui
presentes.
Logo, considerando que (i) não há ocultação, (ii) não há comprovação de fraude ou
simulação; (iii) não há possibilidade da fiscalização valer-se de autuações aduaneiras para
transplante de sua indignação tributária; (iv) pela óbvio aplicabilidade das soluções de consulta
COSIT 158/2021 e 43/2025, configurando-se o quadro como encomendante do encomendante,
não há que se falar em cessão de nome.
Conclusão
Isto posto, considerando que não há subsunção do fato à norma, em razão de evidente
configuração do encomendante do encomendante, voto por dar provimento ao presente recurso
voluntário e cancelar o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Anselmo Messias Ferraz Alves, redator designado
O Colegiado, por maioria de votos, acompanhou a nobre Relatora pelas conclusões,
pelo seguinte:
Não ficou caracterizada no processo a situação do “encomendante do
encomendante”, não se aplicando as soluções de consulta Cosit no 158, de 2021, e no 43, de 2025,
à lide.
Fl. 13519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720207/2021-95
55
O que ensejou o cancelamento do lançamento foi o fato de que a sociedade
empresária ST IMPORTAÇÕES LTDA. não era o sujeito passivo imediatamente anterior, na cadeia
de eventos fraudulentos, às sociedades Lojas Americanas S.A. ("LASA") e B2W Companhia Digital
("B2W"), reais beneficiários das operações de importação fiscalizadas, verdadeiros importadores,
não por encomenda, mas sim por conta e ordem.
Nas operações de importação fiscalizadas, integrantes deste processo
administrativo fiscal, não houve vendas da ST IMPORTAÇÕES LTDA. para a as sociedades Lojas
Americanas S.A. ("LASA") e B2W Companhia Digital ("B2W"), mas sim vendas da ST para as
sociedades DESTRO BRASIL ou QSM, registradas nas respectivas declarações de importação como
encomendantes da ST, sendo que estas sim efetuaram vendas para as sociedades Lojas
Americanas S.A. ("LASA") e B2W Companhia Digital ("B2W"), as quais eram as reais beneficiários
das operações de importação fiscalizadas.
Como a ST não ocultou os seus compradores formais DESTRO BRASIL ou QSM, pelo
contrário, os declarou à Aduana como seus encomendantes, não há que se falar que a ST cedeu
seu nome para ocultar os reais adquirentes das mercadorias importadas – Lojas Americanas S.A.
("LASA") e B2W Companhia Digital ("B2W").
Na realidade, as sociedades DESTRO BRASIL e QSM simularam importações por
encomenda à ST IMPORTAÇÕES, para ocultar na etapa seguinte os reais adquirentes das
mercadorias importadas – Lojas Americanas e B2W. Desta forma, dentro do esquema fraudulento
de importações levantado pela Fiscalização, ST IMPORTAÇÕES cedeu seu nome às sociedades
DESTRO BRASIL E QSM que, por sua vez, cederam seus nomes às sociedades Lojas Americanas e
B2W.
Desta forma, caberia a multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007, à ST,
em relação às sociedades DESTRO BRASIL E QSM, e a estas, em relação às sociedades Lojas
Americanas e B2W, mas não à ST, em relação às Lojas Americanas e B2W.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves

Fl. 13520
DF CARF MF
Original